Tribunal: CARF
Processo: 16095.720068/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTOS DE IRPJ E REFLEXOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DA CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. COMPROVADA CONFUSÃO PATRIMONIAL DE GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. ARTIFICIAL INTERPOSIÇÃO DE SÓCIOS PARA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
São devidos créditos tributários apurados em decorrência da exclusão de contribuinte do regime simplificado do Simples Nacional, quando comprovada a confusão patrimonial de empresas que artificialmente simulam existência autônoma mas que representam a mesma iniciativa econômica.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, popularmente denominada “laranja”, com o intuito de ocultar a existência de sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica ou dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a administração tributária a qualificar a formação de grupo econômico e conferir tratamento fiscal que considere o somatório da receita bruta de quem o integra.
OMISSÃO DE RECEITA. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de movimentações bancárias cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil e idônea.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos recursos depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias, passível de tributação a receita e a renda presumidas.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. EVIDÊNCIA DE DOLO PARA ARTIFICIAL MANUTENÇÃO DE EMPRESA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, MEDIANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, COMPROVADAMENTE DOCUMENTADAS COM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando restar comprovada a interposição fraudulenta de terceiros em empresas sem atividades operacional, com demonstração de transferência bancária de valores não justificados, emissão fraudulenta de notas fiscais reconhecidamente inidôneas, transporte fictício de mercadorias, pagamentos de empréstimos de terceiros e pagamento de despesas não relacionadas aos seus negócios.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE BENIGNA. RETROAÇÃO PARA REDUZIR PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%, agora revogado.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a nova legislação deve ser aplicada de forma a alcançar fatos passados e ainda pendentes de julgamento, pois comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES E GESTORES.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN alcança os diretores, gerentes e representantes da contribuinte que intencionalmente ajam com excesso de poder ou que infrinjam a lei, o contrato social ou estatutos da pessoa jurídica mediante a prática de ato tendente a reduzir ou omitir tributo ou alcançar objetivo ilícito.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONTADOR. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DOLO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALCANÇAR RESULTADO ILEGÍTIMO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com ele se relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato fraudulento, tendente a transfigurar a realidade através de instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais, mediante interposição de pessoas e emissão consciente de notas fiscais inidôneas, revelando o interesse comum na prática do ilícito que atrai a aplicação do art. 124, I, do CTN.
Não há exclusividade da contribuinte em responder pelo crédito tributário quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de partes que se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720068/2019-55
ACÓRDÃO
1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RMW HOLDING EIRELLI E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
LANÇAMENTOS DE IRPJ E REFLEXOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DA
CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. COMPROVADA CONFUSÃO
PATRIMONIAL
DE
GRUPO
ECONÔMICO
IRREGULAR.
ARTIFICIAL
INTERPOSIÇÃO DE SÓCIOS PARA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
São devidos créditos tributários apurados em decorrência da exclusão de
contribuinte do regime simplificado do Simples Nacional, quando
comprovada a confusão patrimonial de empresas que artificialmente
simulam existência autônoma mas que representam a mesma iniciativa
econômica.
A criação de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa,
popularmente denominada “laranja”, com o intuito de ocultar a existência
de sócio de fato que materialmente titulariza sua ascendência econômica
ou dissimular fatos para obter proveito tributário indevido, autoriza a
administração tributária a qualificar a formação de grupo econômico e
conferir tratamento fiscal que considere o somatório da receita bruta de
quem o integra.
OMISSÃO DE RECEITA. CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir
da existência de movimentações bancárias cuja origem não seja
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente a origem dos
recursos depositados em contas financeiras, sob pena de se presumirem
Fl. 2694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
2
omissas as receitas decorrentes das respectivas movimentações bancárias,
passível de tributação a receita e a renda presumidas.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
O arbitramento do lucro encontra previsão legal na situação em que a
pessoa jurídica deixa de exibir ao Fisco, após devidamente intimada, sua
escrituração comercial e fiscal, sendo o arbitramento uma das formas de
determinação do lucro, com base na receita bruta conhecida.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. EVIDÊNCIA DE DOLO PARA ARTIFICIAL MANUTENÇÃO
DE EMPRESA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL, MEDIANTE REALIZAÇÃO
DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS, COMPROVADAMENTE DOCUMENTADAS
COM NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando restar comprovada a
interposição fraudulenta de terceiros em empresas sem atividades
operacional, com demonstração de transferência bancária de valores não
justificados, emissão fraudulenta de notas fiscais reconhecidamente
inidôneas, transporte fictício de mercadorias, pagamentos de empréstimos
de terceiros e pagamento de despesas não relacionadas aos seus negócios.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE BENIGNA. RETROAÇÃO PARA REDUZIR
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício
qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada
reincidência, em substituição ao percentual de 150%, agora revogado.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do
CTN, a nova legislação deve ser aplicada de forma a alcançar fatos
passados e ainda pendentes de julgamento, pois comina penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES E
GESTORES.
Fl. 2695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
3
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN alcança os
diretores, gerentes e representantes da contribuinte que intencionalmente
ajam com excesso de poder ou que infrinjam a lei, o contrato social ou
estatutos da pessoa jurídica mediante a prática de ato tendente a reduzir
ou omitir tributo ou alcançar objetivo ilícito.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DE
CONTADOR.
COMPROVAÇÃO
INEQUÍVOCA DE DOLO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ALCANÇAR
RESULTADO ILEGÍTIMO EM BENEFÍCIO DE TERCEIRO.
Respondem solidariamente com o devedor principal as pessoas que com
ele se relacionem e demonstrem interesse comum na prática de ato
fraudulento, tendente a transfigurar a realidade através de
instrumentalização de atos e negócios que se demonstrem irreais,
mediante interposição de pessoas e emissão consciente de notas fiscais
inidôneas, revelando o interesse comum na prática do ilícito que atrai a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
Não há exclusividade da contribuinte em responder pelo crédito tributário
quando houver circunstâncias que apontem para interesse comum de
partes que se relacionam para fraudar o regular recolhimento de tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: em não conhecer
do Recurso de Ofício; em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário de (i) RMW HOLDING
EIRELLI, para (i.a) reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do
art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, e (i.b) excluir das bases de cálculo dos lançamentos de PIS e
COFINS o ICMS que proporcionalmente integrou as receitas auferidas no período, considerando os
períodos de apuração de 2014 e 2015 e os Documentos de Arrecadação do Simples Nacional
(DAS), mediante liquidação da unidade de origem da Receita Federal do Brasil; e em dar parcial
provimento aos Recursos Voluntários de (ii) PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, (iii)
RODRIGO ZANCO BUENO, (iv) WALFNER LEITÃO, (v) EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS
AGROINDUSTRIAIS LTDA (EPEMA) e (vi) SANDRO GINO DA SILVA, para reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, mantendo a
responsabilidade solidária de todos eles.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator
Fl. 2696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
4

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários apresentados pela contribuinte acima identificada
(empresa autuada) e também por outros sujeitos passivos, na condição de responsáveis
tributários (identificados mais à frente), contra decisão de primeira instância administrativa
proferida pela Delegacia de Julgamento - DRJ/Recife, que julgou procedente em parte as
impugnações apresentadas pelos mesmos sujeitos passivos, para fins de exonerar parte das
exigências formalizadas no presente processo e também para excluir a responsabilidade solidária
de um dos corresponsáveis, a empresa DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA –
CNPJ no 07.439.329/0001-00 (TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA).
O exame das impugnações apresentadas na fase processual anterior (primeira
instância administrativa) resultou na edição de dois acórdãos, o Acórdão no 11-66.519, de
19/02/2020, e o Acórdão revisor no 104-004.207, de 09/04/2021.
A edição do segundo acórdão corrigiu um problema do primeiro, servindo para que
também se tomasse conhecimento de duas impugnações que tinham sido indevidamente
desconsideradas.
Os acórdãos acima mencionados (objetos dos recursos voluntários sob exame)
contêm as ementas e as partes dispositivas descritas a seguir
Acórdão no 11-66.519
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CTN. PERMISSIVO
LEGAL. LEI TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 2697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
5
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal
determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser apresentados
conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro
momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses previstas no parágrafo 4o
do art. 16 do referido Decreto.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a aplicação de multa
de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito tributário apurado. Art. 44, I e §
1° da Lei n° 9.430/96.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALORES
ANTERIORMENTE RECOLHIDOS.
No lançamento de tributos decorrente da exclusão da empresa do Simples Nacional,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, por meio de DAS - Documento de Arrecadação Simplificada, nos termos da
Súmula CARF n.o 76, com efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXAME NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.
RECURSO DE OFÍCIO.
Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo, inclusive o
responsável solidário, do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total ao
fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte as impugnações, para:
Fl. 2698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
6
a) Exonerar o montante de R$ 11.621,96 (onze mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa
e seis centavos) dos valores principais e de R$ 17.432,93 (dezessete mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e noventa e três centavos), da multa qualificada incidente, referente aos
tributos recolhidos na sistemática do Simples Nacional das competências de abril e junho
de 2014, nos termos das tabelas constantes da conclusão do voto;
b) Excluir a responsabilidade solidária da DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA – CNPJ no 07.439.329/0001-00 (TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA), matéria a
ser submetida a recurso de ofício, nos termos da Portaria MF no 63/2017;
Intimem-se os sujeitos passivos, o contribuinte e responsáveis tributários mantidos, para
pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19
de julho de 2002.
Submeta-se o presente processo à apreciação da segunda instância administrativa, por
força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.325, de 1972, e de
acordo com a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2.017.
Acórdão revisor no 104-004.207
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. REVISÃO DA DECISÃO. REVISOR DO ACÓRDÃO No
11-66.519, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020.
Identificada pela DRJ inexatidão material devido a lapso manifesto, seja de ofício, seja
após provocação do contribuinte, é devida a correção da decisão através de Acórdão
revisor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CTN. PERMISSIVO
LEGAL. LEI TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução
da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 2699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
7
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito federal
determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser apresentados
conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado fazê-lo em outro
momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses previstas no parágrafo 4o
do art. 16 do referido Decreto.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE, CONLUIO OU SONEGAÇÃO. MULTA
QUALIFICADA MANTIDA.
Comprovada a ocorrência de fraude, conluio ou sonegação, impõe-se a aplicação de multa
de ofício qualificada no patamar de 150% sobre o crédito tributário apurado. Art. 44, I e §
1° da Lei n° 9.430/96.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALORES
ANTERIORMENTE RECOLHIDOS.
No lançamento de tributos decorrente da exclusão da empresa do Simples Nacional,
devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa
sistemática, por meio de DAS - Documento de Arrecadação Simplificada, nos termos da
Súmula CARF n.o 76, com efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
INCONSTITUCIONALIDADE. EXAME NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.
RECURSO DE OFÍCIO.
Recorre-se de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo, inclusive o
responsável solidário, do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total ao
fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte as impugnações, para:
a) Exonerar o montante de R$ 11.621,96 (onze mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa
e seis centavos) dos valores principais e de R$ 17.432,93 (dezessete mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e noventa e três centavos), da multa qualificada incidente, referente aos
tributos recolhidos na sistemática do Simples Nacional das competências de abril e junho
de 2014, nos termos das tabelas constantes da conclusão do voto;
b) Excluir a responsabilidade solidária da DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA – CNPJ no 07.439.329/0001-00 (TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA), matéria a
ser submetida a recurso de ofício, nos termos da Portaria MF no 63/2017;
Intimem-se os sujeitos passivos - contribuinte e responsáveis tributários - para pagamento
do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, ressalvada a interposição de recurso
Fl. 2700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
8
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme
facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002, salvo em relação ao responsável solidário revel Vanilson José da Silva.
Submeta-se o presente processo à apreciação da segunda instância administrativa, por
força de recurso de ofício, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.325, de 1972, e de
acordo com a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2.017.
(As partes destacadas evidenciam as diferenças entre as ementas dos dois acórdãos).
Em resumo, o presente processo cuida de controvérsia sobre autos de infração
lavrados para constituição de crédito tributário a título de IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e
COFINS) apurados em relação a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2014 e 2015.
As autuações estão fundamentadas em omissão de receitas. O IRPJ e a CSLL foram
apurados mediante arbitramento dos lucros. Foi aplicada multa qualificada e também imputada
responsabilidade solidária para as seguintes pessoas (pessoas jurídicas e pessoas físicas):

Packseven Indústria e Comércio Ltda;

DVT Comercio, Importação e Exportação Ltda;

Walfner Leitão;

Rodrigo Zanco Bueno;

Wagner Esposar;

Sandro Gino da Silva;

Vanilson Jose da Silva; e

Empresa Paulista de Embalagens Agroindustriais Ltda.
Na primeira instância administrativa, houve uma exoneração parcial dos valores
autuados, bem como a exclusão da responsabilidade solidária da empresa DVT COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ no 07.439.329/0001-00 (TALGE DESCARTÁVEIS DO
BRASIL LTDA), matéria que foi submetida a recurso de ofício, nos termos da Portaria MF no
63/2017.
Estão sintetizados a seguir os argumentos apresentados pelos sujeitos passivos nos
respectivos recursos voluntários.
Recurso Voluntário de RMW HOLDING EIRELI (contribuinte autuada)
A contribuinte autuada teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em 09/03/2020, e
apresentou recurso voluntário em 08/04/2020.
Em 26/05/2021, ela teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e não
apresentou nenhuma outra manifestação relacionada a recurso voluntário.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte praticamente repisa os mesmos
argumentos de sua impugnação, alegando que:
Fl. 2701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
9
- As exigências relativas a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e os respectivos encargos
moratório e punitivos agora indevidamente validadas e mantidas em primeira instância de
julgamento administrativo, não encontram suporte de fato juridicamente sustentável em face da
recorrente;
- A recorrente é EIRELI, faz de tudo para cumprir com as obrigações atinentes as
suas atividades, mas enfrentou diversas dificuldades, enfrentando contingências administrativas,
ainda pioradas pelo agravamento da doença experimentada pelo seu antigo administrador.
outrora ocorridas num período em que a peticionante ainda ostentava a qualidade de “sociedade
por quotas de responsabilidade limitada”, a recorrente acabou por se transformar em “holding de
instituições não financeiras” e encerrar suas atividades industriais e comerciais até então operadas
a partir de seu estabelecimento no Município de Indaiatuba-SP, sem baixar seu registro perante os
órgãos competentes, para com isso passar a apenas administrar a liquidação de pendências
financeiras e parcelamento de débitos tributários perante a fazenda pública federal, gerados sob
responsabilidade dos sócios originários, agora sob gestão do atual titular da EIRELI;
- Após a transformação, diversas inconsistências contábeis e administrativas foram
detectadas em relação aos movimentos de entradas e saídas de mercadorias objeto de operações
negociais da recorrente, aos cadastros de fornecedores e clientes, ao cumprimento de deveres
formais relativos a documentos e livros contábeis e fiscais da peticionante, e à gestão do
relacionamento bancário e instituições financeiras afins, incluindo respectivas conciliações de
recebimentos e pagamentos derivados de contratos de compra e venda e de industrialização
outrora operados pela requerente no mercado de embalagens plásticas para produtos
alimentícios, especialmente no que se refere às cessões de créditos e débitos contratados junto a
parceiros de negócios e terceiros em geral. Justamente por isso, e considerando a complexidade
de algumas operações de recebimentos e pagamentos por conta e ordem de terceiros outrora
contratadas pela recorrente com fornecedores e clientes direta ou indiretamente relacionados
com ex-sócios da peticionante, que a própria defendente tem dificuldades para compreender e
justificar a partir de relatórios financeiros e controles gerenciais da empresa, foi indevidamente
construída, aqui, em sede de fiscalização tributária originada a partir do TDPF no 08.1.11.00-2018-
00080-6, uma enorme confusão de conceitos e preconceitos em torno de supostas infrações
fiscais pretensamente praticadas pela autuada em relação a negócios da EPG – Embalagens
Plásticas Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob no 18.788.990/0001-30, conforme agora especulado por
meio do AUTO DE INFRAÇÃO (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) – PROCESSO No 16095.720.068/2019-55;
- Mesmo se fosse o caso de se forçar reconhecimento de qualquer suposto vínculo
de gestão conjunta entre a defendente e a EPG – Embalagens Plásticas Ltda., conforme
inicialmente imaginado pela i. autoridade tributária acusadora, ainda assim não faria sentido, na
hipótese, pretender imputar em face da ora recorrente todos os tributos derivados da atividade
global da empresa com personalidade jurídica agora desconsiderada em sede de Processo no
16095.720.071/2019-79, nos termos inadequadamente formalizados por meio do ora atacado
AUTO DE INFRAÇÃO, uma vez que a própria fiscalização conclui apenas que a maior parte das
Fl. 2702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
10
operações da EPG teria ocorrido para favorecer a ocultação de tributos relativos a vendas feitas
pela RMW;
- Os pressupostos para o arbitramento, nos termos realizados no procedimento
fiscal, não ocorreram, bem como as bases estão infladas, uma vez que não aplicaram a exclusão
do ICMS e do ISSQN, em ofensa à jurisprudência vinculante definida pelo Supremo Tribunal
Federal em sede de Recurso Extraordinário no 574.706, de 15.03.2017, bem como não foram
deduzidos do lançamento os valores recolhidos à título de Simples Nacional. Não ocorreu a “falta
de apresentação à fiscalização de Livro Caixa” da defendente relativa aos aqui enfocados anos de
2014 e 2015, mas sim “entrega à fiscalização de Livro Caixa em desacordo com a forma prevista na
legislação de regência”, com conteúdo perfeitamente regular, o que inviabiliza invocação, contra a
defendente, da condição de arbitramento prevista no inciso III do artigo 530 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza outrora aprovado pelo Decreto no
3.000/1999;
- Quanto ao arbitramento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS indevidamente calculado
sobre a receita presumida da recorrente consolidada às folhas 1344 e 1345, sem abatimento dos
valores outrora pagos pela empresa a título de tributos federais apurados no Simples Nacional
previsto na Lei Complementar no 123/2006, merece reparo pontual o v. acórdão ora recorrido,
uma vez que as respectivas deduções não devem abranger somente pagamentos dos meses de
abril e julho de 2014, mas sim todo o período compreendido entre janeiro/2014 e
dezembro/2015;
- A RMW não tinha a obrigação de fiscalizar as atividades da EPG, sua regularidade
fiscal e modo de funcionar, portanto, não pode ser responsabilizada se a sociedade empresária
existia de fato ou não. Nesse mesmo sentido, e a despeito de eventuais irregularidades
possivelmente cometidas pela defendente em relação ao controle gerencial, ao registro contábil
e/ou à escrituração fiscal das triangulações de compras e vendas de mercadorias e serviços e
respectivos recebimentos e pagamentos por ordem da recorrente porventura promovidos pela
EPG – Embalagens Plásticas Ltda. em favor da defendente e respectivos colaboradores e demais
fornecedores relacionados às folhas 1260 e 1261, também não haveria condições de se entender
como líquidas, certas e inquestionáveis as especulações da i. autoridade fazendária acusadora às
folhas 1248 a 1250, em relação a movimentações financeiras de valores não coincidentes entre si,
que por isso não poderiam ser aqui tomadas como prova definitiva de qualquer imputação
infracional em face da peticionante, para fins de formalização do lançamento de ofício de tributos
federais objeto do aqui atacado;
- No que se refere às movimentações dos recursos financeiros versados nos autos, a
defendente tem por certo que não poderá prevalecer, por ocasião do julgamento do presente
recurso contra AUTO DE INFRAÇÃO (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) a malsinada pretensão fazendária de
tributação por presunção e arbitramento de depósitos bancários manifestada em face da
peticionante por meio do item 20.2 do Termo de Verificação Fiscal de folhas 1234 e seguintes,
mais objetivamente às folhas 1344 e 1345, que também aqui caracteriza odiosa e inaceitável
Fl. 2703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
11
violação aos critérios de segurança e certeza que devem permear os trabalhos de lançamento de
ofício desenvolvidos pela fiscalização acusadora, conforme decidido pela E. Câmara Superior de
Recursos Fiscais do C. Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda da União Federal em
sede de v. Acórdão no 01-02.877, proferido em sessão de 13.03.2000, perfeitamente aplicável a
hipótese: “O confronto entre a movimentação bancária contabilizada e a receita auferida (...) não
é suficiente para caracterizar o desvio de receita por parte da pessoa jurídica, sendo necessário
maior aprofundamento na investigação para a comprovação da omissão, sob pena da tributação
meramente sobre depósitos bancários” ;
- A administração fazendária autuante, apressada em constituir por arbitramento a
qualquer custo as exigências relativas a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS ora versada nos autos, a partir de
invocação prática e fácil das presunções resumidas no item 13 do Termo de Verificação Fiscal de
folhas 1234 e seguintes, deixou de considerar que a inexistência de prova contemporânea à
pretensa ocorrência dos fatos tributários aqui imputados em face da defendente simplesmente
inviabilizaria a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, contra a peticionante, fazendo tábula rasa das
lições de Nelson Nery Costa no sentido de que a acusação fazendária deve sempre vir
“acompanhada dos documentos comprobatórios das informações e fatos alegados” (Processo
Administrativo e Suas Espécies, Editora Forense, 1.997, página 26), na linha do quanto definido
pelo E. Segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda em sede de Processo no
10680.009015/92-40, de 20.03.2001 (Acórdão no 202-12.816): “(...) Não procede o lançamento
desacompanhado dos elementos de prova necessários ao convencimento do julgador sobre a
existência de vendas não registradas na escrita fiscal do contribuinte”;
- Não foi produzida perícia técnica em relação ao material impresso aqui
originariamente acostado aos autos, especialmente no que se refere a documentos e anotações
de terceiros com cópias às folhas 1245, 1246 e 12978; também não houve colheita de
compromisso com a verdade junto aos depoentes desde sempre suspeitos com oitivas transcritas
às folhas 1240 a 1244 e 1289 a 1292; por sua vez, sequer foram ouvidos pela administração
lançadora os antigos sócios e o ex-administrador da ora defendente, durante a fase de auditoria
fiscal geradora do lançamento de ofício ora atacado em sede de processo eletrônico – e tudo isso
mais uma vez gera todo tipo de dúvida quanto à certeza dos frágeis elementos de prova
inicialmente invocados pela i. autoridade acusadora;
- A multa punitiva que se pretendeu impor em face da defendente por meio do
AUTO DE INFRAÇÃO (IRPJ/CSLL/PIS/COFINS) – PROCESSO No 16095.720.068/2019-55, na
proporção de 150% dos valores aqui indevidamente lançados contra a peticionante a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afigura-se, in casu, escancaradamente excessiva, implausível e
inaceitável, tendo sido quantificada em patamar que efetivamente caracteriza intromissão da
administração fazendária federal na esfera patrimonial da empresa, implicando em confisco
tributário indevido e inadmissível, tudo em aberta demonstração de desrespeito ao disposto nos
artigos 5o e 150, inciso VI, da Constituição Federal de 1.988;
Fl. 2704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
12
- Ao fim, requer a recorrente sejam inteira e definitivamente canceladas as
exigências fiscais e respectivos acréscimos moratórios e punitivos indevidamente lançados contra
a empresa, e protesta e pleiteia, desde já, lhe seja deferido fazer sustentação oral de suas razões
recursais aqui apresentadas em sede de recurso voluntário, na forma do disposto na legislação de
regência.
Recurso Voluntário de PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (responsável
tributário)
O sujeito passivo acima identificado teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em
11/03/2020, e apresentou recurso voluntário em 29/05/2020.
Em 26/05/2021, ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e em
24/06/2021, apresentou novamente o mesmo recurso.
Há apenas uma diferença no conteúdo dessas peças recursais, relativamente à
tempestividade delas. No caso do primeiro recurso, o sujeito passivo registra que os prazos para
prática dos atos processuais restaram suspensos até 29 de maio de 2020, nos termos da Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, e das Portarias CARF nos 8.112/2020 e 10.199/2020.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo repisa em grande parte os mesmos
argumentos de sua impugnação, alegando que:
- A autoridade lançadora desconsiderou a personalidade jurídica da empresa EPG e
autuou como sujeito passivo da obrigação tributário a empresa RMW. No entanto, conforme se
observa no termo de verificação fiscal, a empresa autuada não tinha vinculação com todas as
operações realizadas pela EPG. Além disso, existem movimentações financeiras que sequer tem a
RMW como beneficiária para que seja atribuída a ela a tributação da EPG. Ocorre aqui erro grave
de identificação do sujeito passivo, pois o lançamento deveria ser realizado no real beneficiário.
No entanto, a d. autoridade lançadora elegeu uma das empresas que operou com a EPG para
figurar como sujeito passivo em detrimento da primazia da realidade. No entanto, há operações,
como já dissemos, que nem envolvem a RMW, operações estas que foram a ela atribuídas. Não há
base jurídica para aceitar tal desconsideração da personalidade jurídica da EPG em nome da RMW.
A própria auditora aponta em diversos trechos operações que não tem relação alguma com a
RMW então como ela poderia ser considerada como a real contribuinte? Impossível;
- Em nenhum momento ficou evidenciado que a RMW constituiu ou teve gerência
sobre a totalidade das operações realizadas pela EPG, caracterizando, portanto, a improcedência
total do presente lançamento ora impugnando posto que a RMW não poderia ser indicada como
sujeito passivo deste, inexistindo fundamentação legal para a manutenção do lançamento pela D.
Delegacia Regional de Julgamento, uma vez que apresenta vício material insanável que macula a
exação;
- Renda e receita depositadas em conta bancária são conceitos diferentes. A
omissão de receita não implica o favorecimento da empresa, com a obtenção de recursos
Fl. 2705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
13
considerados como renda, em sua integralidade. Tais recursos podem significar mútuos com as
empresas inclusive para pagamentos do Finame, conforme identificado pela d. autoridade
lançadora. O mútuo, por exemplo, não pode ser caracterizado como receita da autuada uma vez
que os valores ali creditados devem ser devolvidos. Portanto, inconcebível admitir a incidência do
imposto de renda e de seus reflexos sobre tais valores que não vão constituir em definitivo o
patrimônio do mutuário. Isto porque é cristalino que o fato gerador do imposto de renda não está
vinculado ao crédito efetuado na conta bancária. O questionamento sobre a origem dos depósitos
a EPG, somente a ela cabem as explicações e, na sua ausência a aplicação da tributação por
presunção, somente a ela deve incidir. Impossível a prova a terceiros que tenham com ela
operado, ainda mais que desconhecem a totalidade das transações realizadas;
- Os alegados “indícios” trazidos para fundamentar o lançamento são frágeis e
demonstram dúvidas quanto à possibilidade da aplicação da multa qualificada o que caracteriza
vício material no lançamento ora impugnado. Relatos querem parecer que há envolvimento entre
as partes quando na verdade o que se apresenta é operação normal e regular de mercado entre
fornecedor, cliente e representante comercial. Além disso, a d. autoridade fiscal cita em seu termo
de verificação processos administrativos que ainda estão em fase de contencioso administrativo e
não podem ser considerados como débitos líquidos e certos. Assumir que o lançamento naqueles
autos está correto e utilizá-lo como modo de criar uma pecha de contribuinte devedor ao ora
Impugnante, aponta novamente para um artifício para tentar dar coerência ao lançamento sem
prova cabal e definitiva sobre a questão. A comprovação da finalidade da conduta do seu caráter
doloso e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao erário é a
condição “sine qua non” para enquadrar determinada prática como fraudulenta;
- A solidariedade tributária fundada no artigo 124, I do CTN exige em sentido estrito
que os sujeitos estejam inseridos no mesmo polo da relação obrigacional pois isso caracteriza o
interesse comum. Nem se alegue que a Impugnante tem interesse econômico em relação a prática
do fato gerador tributário da sociedade autuada. Isso porque já está pacificado no STJ o fato de o
interesse econômico não ser suficiente para a imputação de solidariedade com base no art. 124, I
do CTN. Para aplicação de tal dispositivo, faz-se necessário a existência de interesse jurídico, que
pressupõe que a pessoa esteja vinculada ao fato gerador e não ao ato ilícito. Em nenhum
momento, o lançamento vincula como a recorrente teve interesse comum no fato gerador, mas
apenas justifica o interesse comum na criação da EPG (ato ilícito). No entanto, não é esse o
parâmetro que está esculpido no artigo 124, I do CTN. O interesse comum que determina a
imputação de responsabilidade deve ser no fato gerador e não o interesse comum no ilícito. O
artigo em discussão associa “interesse comum” ao enunciado “situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”. Assim, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse
comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra de solidariedade,
dentre eles o decorrente de atos ilícitos pois não constitui o fato gerador da obrigação tributária;
- Ao fim, requer: a.) a improcedência do auto de infração e cancelamento integral
do lançamento tendo em vista os vícios insanáveis de sujeição passiva apontados; b.) caso seja
Fl. 2706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
14
afastado o vício, que seja julgado a improcedência do auto de infração em relação à recorrente
tendo em vista a incerteza da base de cálculo da exação e impossibilidade de apresentação de
prova por ser prova diabólica; c.) caso assim não se entenda, que sejam excluídos da base de
cálculos os valores que não apresentam certeza quanto à subsunção do fato à norma de
incidência; d.) seja reduzida a multa de ofício para o patamar de 75% diante da ausência de
comprovação de dolo e consequente cancelamento da exação referente ao período atingido pela
decadência em função da aplicação da termo inicial nos termos do artigo 150, IV do CTN; e.) por
fim, seja afastada a responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, I do CTN pelos motivos
acima expostos, declarando improcedente o auto de infração em relação a ora recorrente.
Recurso Voluntário da EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS
LTDA. (responsável tributário)
O sujeito passivo acima identificado teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em
11/03/2020, e apresentou recurso voluntário em 08/04/2020.
Em 26/05/2021, ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, mas em
30/04/2021 já tinha ingressado com petição para ratificar o recurso anteriormente apresentado.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo repisa em grande parte os mesmos
argumentos de sua impugnação, alegando que:
- A autoridade fiscal considerou inidôneas as comprovações juntadas aos autos em
resposta aos termos de intimação, porém não atendeu ao princípio da verdade material ao não
convocar a recorrente novamente ao processo para prestar os esclarecimentos acerca das
supostas inconsistências apuradas na documentação já apresentada;
- Em nenhum momento a Fiscalização trouxe qualquer elemento fático ou jurídico
que comprovasse o interesse ou participação da recorrente nos eventos que deram ensejo ao
lançamento, o que implica na existência de vício de motivação, por falta de fundamentação, em
descumprimento a princípios constitucionais e ao disposto no art. 50 da Lei no 9784/99. Do auto
de infração não é possível extrair qualquer conduta praticada pela recorrente ou a existência de
seu interesse no fato gerador do tributo, sendo que o tópico do Relatório Fiscal dedicado ao tema
contém tão somente algumas passagens afirmando “haver indícios de vinculação ou vínculo
significativo”;
- Não há qualquer motivo para a recorrente ser incluída como responsável solidária
no presente AI. Todos os documentos já de conhecimento da fiscalização comprovam a efetiva
realização das operações, além do respectivo pagamento do preço pela recorrente, não havendo
motivo algum para seja imputado o recolhimento dos tributos autuados a ela;
- Os referidos documentos comprovam que as operações realizadas efetivamente
ocorreram e sempre estiveram amparadas pela documentação comercial e fiscal normalmente
exigida nesse tipo de operação, não podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade em
razão do fisco considerar suspeitos os recebimentos percebidos pela empresa Autuada ou até
Fl. 2707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
15
mesmo pela empresa EPG, visto que estas sequer se relacionam com a recorrente. Inclusive, pelos
documentos juntados pela própria fiscalização, verifica-se que, ao contrário do que sustentou, é
possível sim identificar o responsável pelo recolhimento dos tributos autuados;
- A recorrente demonstrou a ocorrência das operações e o repasse de valores, de
sorte que não haveria nenhuma vantagem em participar de atos de ocultação das negociações
feitas, já que os valores foram efetivamente repassados;
- Houve simplesmente uma desconsideração das provas trazidas, reputando-as
inidôneas, sem qualquer linha sobre o que levou ao Fisco chegar a essa conclusão, isto é, dizendo
por que que cada um dos documentos que lhe foi entregue não se prestava para sua análise e,
além disso, considera que a recorrente teria agido de má- fé quando da negociação com a
empresa Autuada, impondo-lhe a responsabilidade pelo recolhimento de tributo que por ela
sequer é devido;
- Não há que se falar em responsabilidade solidária da recorrente, uma vez que não
está presente qualquer interesse comum (art. 124, I do CTN) na situação que constitua o fato
gerador. No presente caso, como já comentado no tópico anterior, a recorrente não deteve
qualquer interesse jurídico na omissão de receitas realizadas pela empresa autuada e qualquer
empresa que a ela tenha ficado constatada ligação;
- A única ligação da recorrente com a empresa Autuada foi a realização de algumas
transações, as quais restaram devidamente comprovadas que foram quitadas, ou seja, sua
conduta não foi fraudulenta, dolosa ou sequer com intuito de conluio, visto que não houve intuito
de lesar o erário, de forma que é incabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), bem como é ilegal a incidência de juros Selic sobre a multa qualificada;
- Ao fim, requer o acolhimento das preliminares para considerar nulo o lançamento
ou, no mérito, o seu cancelamento, em virtude da impossibilidade de a recorrente ser considerada
como responsável solidária pela arrecadação de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS de fatos geradores que
sequer tem ligação; bem como a exclusão dos juros Selic sobre a multa qualificada.
Recurso Voluntário de RODRIGO ZANCO BUENO (responsável tributário)
O sujeito passivo acima identificado teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em
11/03/2020, e apresentou recurso voluntário em 29/05/2020.
Em 26/05/2021, ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e em
24/06/2021, apresentou novamente o mesmo recurso.
Há apenas uma diferença no conteúdo dessas peças recursais, relativamente à
tempestividade delas. No caso do primeiro recurso, o sujeito passivo registra que os prazos para
prática dos atos processuais restaram suspensos até 29 de maio de 2020, nos termos da Portaria
RFB no 543, de 20 de março de 2020, e das Portarias CARF nos 8.112/2020 e 10.199/2020.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo repisa em grande parte os
argumentos de sua impugnação, e alega que:
Fl. 2708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
16
- A autoridade lançadora desconsiderou a personalidade jurídica da empresa EPG e
autuou como sujeito passivo da obrigação tributário a empresa RMW. No entanto, conforme se
observa no termo de verificação fiscal, a empresa autuada não tinha vinculação com todas as
operações realizadas pela EPG. Além disso, existem movimentações financeiras que sequer tem a
RMW como beneficiária para que seja atribuída a ela a tributação da EPG. Ocorre aqui erro grave
de identificação do sujeito passivo, pois o lançamento deveria ser realizado no real beneficiário.
No entanto, a d. autoridade lançadora elegeu uma das empresas que operou com a EPG para
figurar como sujeito passivo em detrimento da primazia da realidade. No entanto, há operações,
como já dissemos, que nem envolvem a RMW, operações estas que foram a ela atribuídas. Não há
base jurídica para aceitar tal desconsideração da personalidade jurídica da EPG em nome da RMW.
A própria auditora aponta em diversos trechos operações que não tem relação alguma com a
RMW então como ela poderia ser considerada como a real contribuinte? Impossível;
- Em nenhum momento ficou evidenciado que a RMW constituiu ou teve gerência
sobre a totalidade das operações realizadas pela EPG, caracterizando, portanto, a improcedência
total do presente lançamento ora recorrido posto que a RMW não poderia ser indicada como
sujeito passivo deste, inexistindo fundamentação legal para a manutenção do lançamento por
essa D. Delegacia Regional de Julgamento, uma vez que apresenta vício material insanável que
macula a exação;
- Renda e receita depositadas em conta bancária são conceitos diferentes. A
omissão de receita não implica o favorecimento da empresa, com a obtenção de recursos
considerados como renda, em sua integralidade. Tais recursos podem significar mútuos com as
empresas inclusive para pagamentos do Finame, conforme identificado pela d. autoridade
lançadora. O mútuo, por exemplo, não pode ser caracterizado como receita da autuada uma vez
que os valores ali creditados devem ser devolvidos. Portanto, inconcebível admitir a incidência do
imposto de renda e de seus reflexos sobre tais valores que não vão constituir em definitivo o
patrimônio do mutuário. Isto porque é cristalino que o fato gerador do imposto de renda não está
vinculado ao crédito efetuado na conta bancária. O questionamento sobre a origem dos depósitos
a EPG, somente a ela cabem as explicações e, na sua ausência a aplicação da tributação por
presunção, somente a ela deve incidir. Impossível a prova a terceiros que tenham com ela
operado, ainda mais que desconhecem a totalidade das transações realizadas;
- Os alegados “indícios” trazidos para fundamentar o lançamento são frágeis e
demonstram dúvidas quanto à possibilidade da aplicação da multa qualificada o que caracteriza
vício material no lançamento ora recorrido. Relatos querem parecer que há envolvimento entre as
partes quando na verdade o que se apresenta é operação normal e regular de mercado entre
fornecedor, cliente e representante comercial. A comprovação da finalidade da conduta do seu
caráter doloso e do nexo de causalidade entre a conduta ilícita do contribuinte e o prejuízo ao
erário é a condição “sine qua non” para enquadrar determinada prática como fraudulenta;
- O enquadramento da sujeição passiva solidária do Recorrente nos termos do art.
124, I e também no art. 135, III do CTN já se mostra equivocada de cara uma vez que são, em
Fl. 2709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
17
princípio, artigos dispares. Ou se trata de solidariedade decorrente de interesse comum ou
responsabilidade pessoal resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
As duas condutas são dispares e não podem ser aplicadas simultaneamente;
- A fiscalização aplica a responsabilidade solidária ao ora Recorrente nos termos do
artigo 135, III do CTN. Preliminarmente cabe apontar que conforme contrato social da empresa
RMW, apenas o Sr. Walfner Leitão, exercia a função de administrador responsável pelas operações
realizadas pela empresa nos anos fiscalizados. A d. autoridade lançadora fundamentou a
responsabilidade do ora Recorrente no fato de ser avalista no contrato de cessão de direitos
creditórios da empresa RMW e em contratos de Finame, tendo este assinado como devedor
solidário. Primeiro cumpre apontar que ser avalista em um contrato não significa ter o controle da
administração daquela empresa. Inexiste qualquer prova nos autos que o ora Recorrente tenha
exercido a função de administração(prova documental ou testemunhal). Outro aspecto a ser
observado em relação a essa questão é que a d. autoridade lançadora não imputou
responsabilidade ao outro avalista que assina o contrato. Se fosse seguida a lógica adotada no
lançamento, ele também deveria ser identificado como administrador da empresa, o que
demonstra a falta de lógica na aplicação do conceito de administrador da empresa; Segundo,
quando os contratos de FINAME foram assinados, em 2011 e 2012, o ora Recorrente,
representava a sócia-menor;
- Importante ressaltar que a responsabilidade estabelecida no artigo 135, III do CTN
exige que o administrador tenha agido em infração à lei, o que não foi provado na presente
autuação ora combatido. Primeiro porque o Recorrente não exercia a gestão nem controle da
empresa RMW, depois porque não restou apontado que tenha praticado qualquer ato contrário a
lei;
- Nos autos o que se percebe é a fragilidade de indícios e ausência de coerência na
tentativa de atribuição da função de gestão da RMW ao ora Recorrente. A simplicidade da
indicação da responsabilidade tributária solidária exposta às fls. 1338/1343 é um verdadeiro
absurdo tendo em vista a incapacidade da fiscalização de individualizar a conduta que gerou a
responsabilização ou mesmo caracterizar o Recorrente como administrador;
- Também foi indicado como base para responsabilização do Recorrente o artigo
124, I do CTN;
- A solidariedade tributária fundada no artigo 124, I do CTN exige em sentido estrito
que os sujeitos estejam inseridos no mesmo polo da relação obrigacional pois isso caracteriza o
interesse comum. Nem se alegue que a recorrente tem interesse econômico em relação a prática
do fato gerador tributário da sociedade autuada. Isso porque já está pacificado no STJ o fato de o
interesse econômico não ser suficiente para a imputação de solidariedade com base no art. 124, I
do CTN. Para aplicação de tal dispositivo, faz-se necessário a existência de interesse jurídico, que
pressupõe que a pessoa esteja vinculada ao fato gerador e não ao ato ilícito. Em nenhum
momento, o lançamento vincula como a recorrente teve interesse comum no fato gerador, mas
Fl. 2710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
18
apenas justifica o interesse comum na criação da EPG (ato ilícito). No entanto, não é esse o
parâmetro que está esculpido no artigo 124, I do CTN. O interesse comum que determina a
imputação de responsabilidade deve ser no fato gerador e não o interesse comum no ilícito. O
artigo em discussão associa “interesse comum” ao enunciado “situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”. Assim, o legislador deixou claro que não é qualquer interesse
comum que pode ser considerado como suficiente para a aplicação da regra de solidariedade,
dentre eles o decorrente de atos ilícitos pois não constitui o fato gerador da obrigação tributária;
- Maria Rita Ferragut ressalta que ilícitos não são fatos geradores da obrigação
principal. Os antecedentes da regra matriz de incidência são, por exemplo, auferir renda, prestar
serviço, obter receita, mas nunca um ilícito. O próprio artigo 114 do CTN reforça tal entendimento
tendo em vista que preconiza que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em
lei como necessária e suficiente à sua ocorrência e esta nunca está vinculado a um ato ilícito;
- Aceitar a interpretação da d. Autoridade Fiscal e o alargamento do artigo 124, I do
CTN feito por meio da Parecer Normativo Cosit no 04/2018 significaria fazer analogia para atribuir
a responsabilidade solidária para os casos de interesse comum no ilícito o que não está
preconizado no dispositivo. A interpretação utilizada para atribuir responsabilidade ao Recorrente
tem uma limitação semântica e extrapola o que determina a legislação. Se o lançamento baseado
no Parecer Normativo no 4/2018 e o próprio v. acórdão recorrido consideram que há no caso em
tela um grupo econômico irregular e que este é composto por pessoas jurídicas fictícias que
dissimulam a existência de uma única e real pessoa jurídica, não cabe logicamente falar em
solidariedade entre as pessoas desse grupo. Isso porque juridicamente não se trata nem de um
grupo, mas da aparência de um grupo;
- O artigo 124, I, do CTN não é instrumento legal para combater abuso de
personalidade jurídica e confusão patrimonial uma vez que para tal fim seria necessária a
aplicação do efeito da desconsideração da personalidade jurídica que demanda comando judicial
nos termos do artigo 50 do Código Civil;
- A responsabilidade solidária deve ser limitada aos fatos em que se demonstrem
interesse jurídico. Desse modo, a autuação em valor integral do auto de infração ao Recorrente o
tornaria responsável tributária como se tivesse atuado com o dolo, imprescindível à caracterização
do interesse comum imputado, em todas as transações realizadas pelo sujeito passivo principal. O
lançamento tributário ora combatido não identifica nem individualiza quais são os fatos geradores
praticados em interesse comum, ou seja, quais as receitas do grupo econômico recebidas a partir
de operações realizadas com o Recorrente seriam aptas a ensejar a responsabilidade;
- Não há qualquer respaldo no ordenamento jurídico para a presente autuação
prosseguir nos termos entabulados no lançamento fiscal quanto à responsabilidade tributária do
Recorrente;
- Ao fim, requer: a.) a improcedência do auto de infração e cancelamento integral
do lançamento tendo em vista os vícios insanáveis de sujeição passiva apontados; b.) caso seja
Fl. 2711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
19
afastado o vício, que seja julgado a improcedência do auto de infração em relação ao Recorrente
tendo em vista a incerteza da base de cálculo da exação e impossibilidade de apresentação de
prova por ser prova diabólica; c.) caso assim não entenda, que seja excluído da base de cálculos os
valores que não apresentam certeza quanto à subsunção do fato a norma de incidência; d.) seja
reduzida a multa de ofício para o patamar de 75% diante da ausência de comprovação de dolo e
consequente cancelamento da exação referente ao período atingido pela decadência em função
da aplicação da termo inicial nos termos do artigo 150, IV do CTN; e.) por fim, seja afastada a
responsabilidade solidária nos termos do artigo 124, I e 135, III do CTN pelos motivos acima
expostos, declarando improcedente o auto de infração em relação ao ora recorrente.
Recurso Voluntário de WALFNER LEITÃO (responsável tributário)
O sujeito passivo acima identificado teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em
26/03/2020, e apresentou recurso voluntário em 17/08/2020.
Em 26/05/2021, ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e em
25/06/2021, apresentou um segundo recurso voluntário.
No recurso apresentado contra o Acórdão no 11-66.519, o sujeito passivo alega que:
- O recurso é tempestivo. Ele deveria ter sido intimada das decisões processuais, da
mesma forma, qual seja, através de intimação pelo meio físico, via correio, como ocorrido quando
de sua intimação do Auto de Infração, ora em análise, mas foi intimado através de e-mail, na sua
caixa postal da SRFB, da qual não tinha acesso à época dos fatos, na data de 11/03/2020,
informação que o Recorrente não recebeu. Somente obteve certificação digital, na data de
03/08/2020, visto que o Recorrente, teve câncer no sistema linfático e sistema imunológico, é do
grupo de risco, teve que impor quarentena no seu cotidiano, e por tal motivo somente conseguiu
adquirir a certificação digital, após o relaxamento da quarentena, bem como restou ciente da
Intimação do Acórdão, dos presentes autos, somente na data de 04/08/2020, quando usou sua
certificação digital pela primeira vez, conforme comprovam os documentos anexos. Conforme as
diversas Portarias da SRFB, ao longo do surto da pandemia de Covid-19, os prazos processuais
administrativos encontram-se suspensos, desde a Portaria 543 de 20 de março de 2.020, até dia
31/08/2020, nos termos da Portaria no 4105 de 30 de Julho de 2.020, em virtude da pandemia,
estado de quarentena e afins, instalada no país;
- Houve cerceamento ao direito de defesa uma vez que o impugnante, autuado
como responsável solidário, jamais foi intimado a apresentar esclarecimentos, depoimento
pessoal, documentos e afins, acerca das informações trabalhadas no procedimento fiscal, o que
torna nula a autuação;
-Apesar da multa imposta na proporção de 150% do valor do tributo encontrar-se
prevista na legislação administrativa, o STF, no AgRg no RExt 833.106/GO, determinou que multa
punitiva acima de 100% do tributo é INCONSTITUCIONAL;
Fl. 2712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
20
- No acórdão de impugnação, os julgadores se atém somente a verificar as
operações envolvendo a vendas de resinas da TALGE para a EPG, que envolveu o valor R$
7.372.830,30, para exclui-la deste processo. O montante acima descrito, estranhamente foi
considerado inexpressivo pelos julgadores do acórdão ora recorrido, devido ao tamanho da
empresa e do grupo multinacional ao qual pertence, apesar de tratarem de milhões de reais.
Importante salientar que a TALGE somente foi adquirida pelo tal “grupo internacional” no ano de
2018, portanto, no período verificado pela Fiscalização, a empresa era nacional, como todas as
demais empresas citadas e envolvidas nos presentes autos. Só no ano de 2014, a TALGE
DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA (DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) registrou
volume de importação de nada menos do que R$ 105 milhões (CIF), representando 22.157
toneladas de produtos, sendo listada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC)” - Folhas 16 - Acordão recorrido;
- Se a EPG foi criada para favorecimento ilícito ou lícito de alguma empresa essa
empresa é a TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA (DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA) não a RMW;
- O acórdão de primeira instância deve ser reformado, visto que se tratam de
operações de vendas efetuadas pelo sócio da TALGE, Sr Antonio Gil de Moraes, de produtos da
TALGE, com logística da TALGE, e no entanto, estranhamente, e certamente por equívoco, a TALGE
foi excluída da responsabilidade solidária dos presentes autos, apesar de ser a protagonista de
todas as operações fiscalizadas nos presentes autos;
- Na determinação de idoneidade da TALGE, que incorreu na exclusão da empresa
do processo, os julgadores entenderam, obviamente, que: Hipótese a: as operações de vendas e
logística de produtos “TALGE” foram realmente realizadas pela EPG, e devem ser consideradas
lícitas; Hipótese b: as vendas realizadas pelo sócio da TALGE - Antonio Gil de Moraes, com a
logística efetuada pela TALGE dos produtos “TALGE” a seus clientes finais com notas fiscais da
EPG, foram ilícitas, confirmando a declaração da própria fiscalização. 1. no caso da hipótese a.: no
caso, se houve a exclusão da TALGE do processo, mesmo levando-se em conta as ilicitudes
apontadas pela Fiscalização, conclui-se que a EPG é uma empresa existente, caindo por terra toda
a fundamentação do acórdão quanto as autuações imputadas à mesma, assim como, devem ser
reformado o acórdão, na sua totalidade. 2. no caso da hipótese b. ser verdadeira: a TALGE
cometeu as mesmas infrações impostas à RMW, e de nenhuma forma poderia ser excluída do
processo;
- Também ficará provado na hipótese 2, que se de fato a EPG foi criada para
benefício de alguma empresa, esta empresa foi a TALGE, e todas as acusações de que a EPG foi
criada para beneficiar a RMW e também a acusação de que o Sr. Walfner Leitão foi o responsável
pela EPG e sua criação, não são verdadeiras e sim caluniosas, ou no mínimo, fica claramente
caracterizada por erro grave do julgado;
Fl. 2713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
21
- Os julgadores cometeram o “equívoco” de terem excluído a empresa TALGE do
processo em questão, por não considerarem no julgamento as ilicitudes cometidas pela TALGE
pelas vendas realizadas pelo Sr. Antonio Gil de Moraes, sócio da empresa TALGE, de seus produtos
com notas fiscais da EPG;
- O acórdão encontra-se eivado em erro e nulidade, visto que todo processo se
encontra sob suspeita e sem credibilidade dada a relevância da falha no julgamento e conclusão
no acordão quanto à exclusão da TALGE na qualidade de responsável solidária nos presentes
autos;
- Nenhum depoimento ou documento apresentado traz qualquer ligação ou
qualquer relação do Sr. Walfner Leitão com estas empresas, exceto a RMW, incluindo-se aqui a
“multinacional” TALGE, ou pessoas físicas que foram citadas como financeiramente beneficiadas;
- O Sr. Walfner Leitão tem seu passado e sua vida profissional e fiscal imaculadas, o
que não é o caso da grande maioria das pessoas físicas e jurídicas envolvidas nos presentes autos.
No entanto, tanto a Fiscalização, quanto os julgadores, no acórdão, tratam de desconstruir a
imagem imaculada do ora recorrente, através de difamação e injurias graves, fato este que não
pode persistir;
- Conforme consta no documento de nulidade , a gestão administrativa da empresa
RMW passou de fato na data de 14/julho/2014 para o Sr. Gerson de Freitas, tio do Sr. Marcos de
Freitas Bueno, por definição dos demais ex. sócios da RMW Holding, dada a fragilidade financeira
a qual a empresa passava desde o início de suas operações, foi retirado seu CPF da conta corrente
do Banco Itaú no qual a empresa tinha relações;
- A data da saída de fato do Sr. Walfner Leitão da sociedade da RMW, retirado seu
CPF da conta corrente do banco, por definição dos demais ex. sócios da RMW Holding, dada a
fragilidade financeira pela qual a empresa enfrentava desde o inicio de suas operações, foi a data
da efetiva da assinatura do contrato social, quando o Sr. Walfner Leitão é mencionado como
“sócio retirante”, de 14/julho/2014, claramente neste documento;
- Claramente os julgadores no acórdão desprezaram ou ignoraram todas as
evidências e documentos listados na impugnação ofertada pelo ora recorrente, documentos estes
que provam a saída de fato do Sr. Walfner Leitão da administração da empresa RMW em
14/julho/2014, quando da assinatura do contrato “como retirante”;
- Fica evidente a manipulação das datas de assinaturas, reconhecimento de firma e
apresentação à JUCESP dos contratos pelo contador Sr. Sérgio Felício;
- Insistem no absurdo de imputar ao ora recorrente o mérito de todas as ilicitudes e
fraudes havidas nas operações realizadas entre as empresas, operações estas, inclusive anteriores
a sua participações societária na empresa da qual foi sócio, fato este que não pode prosperar;
- Fica claro que toda a contabilidade da empresa estava a cargo do Sr. Sérgio Felício,
contador contratado pela RMW e contador informal do grupo econômico Packsevem, e portanto,
Fl. 2714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
22
não restando ao Sr. Walfner Leitão o controle das atividades tributárias da empresa RMW, da qual
sequer tem conhecimento técnico;
- Também fica explícita a participação do Sr. Ciro Bueno na administração dos
negócios da RMW, identificado como pessoa com parentesco dos Srs. Rodrigo Bueno e Marcos de
Freitas Bueno, e que trabalha atualmente como gestor da Mega Pack da Amazonia, empresa do
grupo econômico Packseven;
- O recorrente pleiteia seja concedida suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até final julgamento do presente processo administrativo. Seja concedido,
liminarmente, por V. Sas., a ocorrência do cerceamento de defesa, havido nos presentes autos.
Caso assim não entendam V. Exas., é a presente para requerer a total reforma do Acórdão, ora
atacado, a fim de que seja inteiramente provido o presente recurso a fim de reformar o Acórdão
nos seguintes termos:
- a) Se as operações fiscalizadas são fraudulentas, conforme a Fiscalização aduz no
Auto de Infração, a fraude cometida se deu pela TALGE e, somente em seu favor, nesta esteira,
imprescindível que a TALGE reincluída nos presentes autos, na qualidade de responsável solidária;
- b) Se as operações verificadas pela Fiscalização, determinadas pela Turma
Julgadora de que a TALGE realizou operações lícitas e, portanto, excluída do processo, através do
Acórdão da 1a. Instância Administrativa, é a presente para requerer a exclusão do Recorrente, dos
presentes autos, visto que as empresas TALGE, EPG e RMW agiram conjuntamente na realização
das operações analisadas pela Fiscalização e, nesta esteira, o princípio da isonomia deve ser
respeitado, excluindo-se o Recorrente através de reforma do julgado;
- c) Requer seja expedido ofício ao Banco Itaú S/A, para que informe quando o Sr.
Walfner Leitão foi excluído como correntista da conta bancária conjunta da empresa RMW, no
exercício 2014, fato este que comprovará que o Recorrente, retirou-se de fato da empresa, bem
como não teve nenhuma ligação com as operações objetos dos presentes autos, a fim de
comprovar os fatos alegados relativos à sua retirada da sociedade da empresa, primeiramente na
modalidade de fato e após na de direito;
- d) Finalmente é a presente para requerer a reforma do Acórdão, nos termos acima
expostos.
- Caso o Acórdão seja mantido, por precaução, é a presente para requerer a
redução da penalidade de multa punitiva ao patamar de 100% do valor do tributo, nos termos
determinados pelo STF.
E no recurso apresentado contra o Acórdão revisor no 104-004.207, o sujeito
passivo alega que:
- O Recorrente é Engenheiro Mecânico e possui grande experiência na parte de
engenharia de embalagens plásticas. Em 03/2011 foi criada a empresa RMW, em sociedade com
os Srs. Rodrigo Zanco Bueno e Marcos de Freitas Bueno (representado pelos filhos, menores de
Fl. 2715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
23
idade) sócios da Packseven, responsáveis pela administração da empresa e aquisição de insumos
(resinas), enquanto o Recorrente era responsável pela parte operacional e suporte técnico às
vendas. Como o Recorrente era o único sócio maior de idade e, portanto, o único apto a assumir
formalmente como administrador da empresa, como de fato ocorreu;
- Poucos meses após a constituição da RMW, o Recorrente foi diagnosticado com
Câncer no Sistema Linfático de Estadiamento 4 (gravidade mais elevada em uma escala de 1 a 4),
conforme documento anexo (Doc. 01). Iniciada a produção, o Recorrente se manteve à frente do
processo produtivo e no início de 2014, quando iniciou seu processo de afastamento da empresa e
não teve mais competência e condições para se manter na operação. Os demais sócios, os Srs.
Rodrigo Bueno e Marcos Bueno, passaram a tomar a frente da sociedade com uma atuação mais
incisiva em relação à sua administração, a qual já era da responsabilidade de ambos, mas agora
sem a necessidade de interação com o Recorrente. Neste momento entrou em atuação o Sr.
Edson Felício, que já atuava como contador autônomo da RMW, assim como nas demais empresas
dos sócios Srs. Rodrigo Bueno e Marcos Bueno (como a PACKSEVEN), momento em que também
ocorreu a entrada do Sr. Ciro Bueno, parente dos sócios, e que até a presente data trabalha para a
empresa MEGAPACK - também de propriedade destes mesmos sócios - como responsável pelas
áreas Financeiras, Fiscais e Administrativas da RMW;
- Em 14/07/2014, os sócios Srs. Rodrigo Bueno e Marcos Bueno, o contador, Sr.
Edson Felício e o Sr. Ciro Bueno, apresentaram ao Recorrente uma alteração do contrato social
para que o Recorrente, já afastado das atividades da sociedade, se retirasse dos quadros
societários, o qual foi prontamente assinado pelo Recorrente e tendo os Srs. Edson Felício e Ciro
Bueno como testemunhas, conforme documento de fls. 87/91. A entrada do Sr. Ciro Bueno
corresponde à data informada pela própria fiscalização às fls. 1.294, in verbis, “empregado da
RMW no período de 15/09/2014 a 31/12/2015”. Neste momento, as ações foram transferidas ao
Sr. Gerson de Freitas em troca da assunção das dívidas da empresa pelos sócios remanescentes
Srs. Marcos de Freitas Bueno e Rodrigo Zanco Bueno. O Sr. Gerson de Freitas Bueno, tio do Sr.
Marcos de Freitas Bueno, permanece até a data presente como sócio e representante da RMW;
- Passo seguinte à assinatura da sua retirada do contrato social, o CPF do
Recorrente também foi retirado da conta corrente empresarial da RMW junto ao Banco Itaú e
neste mesmo período o Sr. Ciro Bueno foi inserido como titular para efetuar as movimentações
financeiras nesta instituição. Em que pese a assinatura e sua retirada da sociedade em
14/07/2014, com o intuito de manter o Recorrente como sócio e, portanto, responsável pela
empresa, os demais sócios registraram a alteração do contrato social apenas em 17/08/2015;
- Em abril de 2014, ainda na sociedade da RMW, embora se afastando das suas
atividades de produção, o Recorrente, junto dos demais sócios realizaram uma visita de cortesia
ao Sr. Wagner Esposar, sócio da distribuidora Lorenflex Guarulhos, que mantinha negócios
próximos com a empresa PACKSEVEN, dos Srs. Rodrigo Bueno e Márcio Bueno. O Sr. Wagner
apresentou os sócios e administradores da empresa EPG, Srs. Vanilson Silva e Sandro Gino, que se
dispuseram a distribuir os produtos industrializados pela RMW, assim como já fazia com a
Fl. 2716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
24
empresa TALGE. O Sr. Sandro Gino se apresentou como sócio e contador da empresa EPG e o Sr.
Vanilson Silva se apresentou como empresário do ramo de distribuição de embalagens plásticas e
resinas e como proprietário das empresas COTERMO e EPG, com mais de 20 anos de atuação no
mercado, com negócios vigentes com o Sr. Wagner Esposar há mais de 10 anos, através de sua
empresa COTERMO;
- Ciente das dificuldades financeiras da RMW, os Srs. Vanilson e Sandro Gino
fizeram a proposta de cuidar da venda dos produtos da RMW em formato similar ao que
realizavam com a TALGE (validado pela decisão recorrida). Assim, por conta da falta de capital de
giro, o Sr. Vanilson e Sandro Gino apresentaram a proposta de prestação de serviços através de
um contrato, no qual a EPG forneceria as resinas e demais insumos, tais como tubetes plásticos,
caixas de papelão, uma vez que a EPG detinha crédito suficiente no mercado para tanto por já ter
adquirido grandes quantidades de resinas, aproximadamente 1.500 toneladas, no valor de mais de
R$7.500.000,00 da empresa TALGE. Passo seguinte a EPG enviaria como remessa para
industrialização a RMW e, esta, prestaria o serviço de industrialização e a logística para a EPG.
Logo, a proposta aparentou ser revestida de legalidade, uma vez que a operação proposta seria
uma simples industrialização por encomenda, com todos os critérios legais desse tipo de operação
preenchidos. Desta forma a operação se iniciou e a RMW passou a industrializar os produtos
decorrentes da industrialização por encomenda da EPG, mas sempre os produtos dos quais
possuía autorização e know how industrial, quais sejam, as embalagens primárias para alimentos.
- As reuniões com a EPG se deram em um momento em que o Recorrente já não se
encontrava mais à frente das operações da RMW, tendo comparecido unicamente porque era o
representante formal da empresa de acordo com o contrato social, o que se manteve até 07/2014,
tendo em vista que pouco tempo após o início do relacionamento com a EPG assinou sua retirada
do contrato social. Assim, o Recorrente tomou ciência apenas no curso dessa fiscalização de que a
EPG, em verdade, não possui a licitude demonstrada nas reuniões que antecederam os negócios e
que as operações que sucederam não foram perpetradas com as formalidades acordadas e
exigidas pela legislação. Ou seja, a verdade dos fatos, aparentemente, é muito diferente daquela
apresentada nas reuniões que o Recorrente participou em 2014;
- É importante relembrar quais foram os motivadores do presente Auto de Infração
e da responsabilização solidária do Recorrente. O Auto de Infração decorre do entendimento de
que a EPG teria sido criada exclusivamente para atender aos interesses da RMW e que o
Recorrente, portanto, seria o administrador por extensão da EPG. Ocorre que as duas conclusões
citadas acima carecem de elementos, uma vez que as premissas utilizadas pela fiscalização são
totalmente inverídicas, o que vem sendo demonstrado ao longo deste recurso.
- Resta claro que a EPG não foi criada com qualquer interesse de servir à RMW. Pelo
contrário, demonstra que a RMW foi terceira de boa-fé ludibriada pela aparência legitima que a
empresa possuía. O presente Auto de Infração, não deveria sequer subsistir, uma vez que as
receitas da EPG não podem ser atribuídas arbitrariamente à RMW. Nesta esteira, já estaria
plenamente justificado o afastamento da responsabilidade solidária do Recorrente;
Fl. 2717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
25
- Ocorre que, ainda que se entenda pela manutenção do vínculo entre EPG e RMW,
a responsabilidade solidária do Recorrente não pode prevalecer. Isso porque, conforme
demonstrado, quando do início das operações, ele já não respondia mais pela administração da
sociedade. Prova irrefutável de tal fato é a 3a Alteração Contratual da Sociedade (Doc. 02),
assinada em 14/07/2014 que, além de transferir as quotas do Recorrente para o Sr. Gerson de
Freitas, também nomeou o Sr. Gerson como administrador da sociedade. De fato, referido
contrato foi registrado na JUCESP apenas em 20/08/2015. Ocorre que o registro tardio se deu por
responsabilidade exclusiva dos sócios remanescentes da empresa, Srs. Rodrigo Zanco Bueno e
Marcos de Freitas Bueno, bem como o tio deste, novo sócio administrador, Sr. Gerson de Freitas;
- É conditio sine qua non para a responsabilização de sócios que tenha sido
imputada uma prática dolosa qualificada como “excesso de poderes ou infração de lei” e que tal
prática tenha cooperado na construção do evento que deu origem ao fato gerador tributário. O
Auditor não especifica qualquer conduta dolosa perpetrada pelo Recorrente, limitando-se a
apontar, genericamente, como sujeito passivo em decorrência de supostos depoimentos
desconexos de partes envolvidas no suposto esquema. Aliás, é importante consignar que foram
colhidos depoimentos de diversas pessoas, inclusive incluídas no polo passivo deste processo,
exceto do Recorrente que em momento algum foi notificado pela AFR Autuante para prestar
esclarecimentos, o que certamente traria outra sorte ao Auto de Infração, principalmente no
afastamento da sua responsabilidade;
- Sabe-se que não é requisito imprescindível da formalização do Auto de Infração a
oitiva das pessoas relacionadas ao fato gerador. Ocorre que, a partir do momento em que a AFR
autuante colhe depoimentos dos demais responsáveis solidários e os utiliza para imputar a
responsabilidade do Recorrente, está diretamente maculada a responsabilização solidária, uma
vez que o Recorrente não teve oportunidade de apresentar a realidade dos fatos. De qualquer
forma, em momento algum os envolvidos afirmam que o Recorrente é dono, sócio ou possui
alguma relação de propriedade ou administração na EPG. Muito pelo contrário, todos os ouvidos
citam categoricamente que o efetivo sócio da empresa é o Sr. Vanilson, exceto pelo seu próprio
depoimento, que atribui a responsabilidade ao Sr. Wagner Esposar;
- Em relação à RMW, as únicas pessoas que apontam a sua relação de
administrador após a sua saída em 07/2014 são as pessoas que o sucederam na administração, o
que obviamente demonstra um conflito de interesses, uma vez que a sua responsabilização
implicaria no afastamento da responsabilidade dos atuais administradores;
- A Fiscalização aponta que o Recorrente (i) teria assinado digitalmente um contrato
de direitos creditórios em 17/12/2015 como emitente, endossante e avalista; (ii) teria recebido
alguns pagamentos da RMW em 2015; (iii) teria assinado um contrato de cessão de créditos da
EPG, junto com o Sr. Rodrigo Bueno; (iv) que a EPG teria outorgado uma procuração ao Recorrente
com poderes para assinar contratos de cessão de crédito da EPG;
Fl. 2718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
26
- Em relação ao contrato assinado em 12/2015, inicialmente é importante
esclarecer que nesse período o Recorrente sequer constava do contrato social da empresa, uma
vez que - por mais que sua saída tenha se dado em 14/07/2014 - formalmente a alteração do
contrato social foi registrada em 20/08/2015. Logo, o Recorrente sequer poderia ter assinado tal
documento em nome da empresa. Além disso, é importante esclarecer que, tendo em vista que
até a sua saída da RMW o Recorrente era o único sócio maior de idade, era o único que podia
assinar documentos. Somado a isso o fato de que não era o Recorrente que efetivamente
administrava a sociedade, o seu certificado digital sempre ficou em poder dos responsáveis pela
administração. Assim, quando da sua saída da empresa, o Recorrente, por um lapso acabou por
não se atentar que deveria também retirar o seu certificado digital com os administradores que
continuaram a assinar documentos em seu nome;
- Em relação aos pagamentos realizados pela RMW em favor do Recorrente se
referem à acerto dos valores de pró-labore que o Recorrente havia deixado de receber no período
em que era sócio da empresa, além de devoluções de empréstimos que foram realizados pelo
Recorrente, que apenas entre dezembro e maio de 2013 somam o valor de R$ 92.500,00. A
fiscalização aponta unicamente cinco pagamentos mensais, sendo que três deles se referem à
valores próximos de R$ 2 mil. Nos meses que ocorreram tais pagamentos (09 a 12/2015) as
empresas RMW e EPG, de acordo com a fiscalização (TVF – fls. 1344), somaram uma receita de
exatamente R$ 7.022.437,27. Isso, somado à alegação fiscal de que as empresas estavam
fraldando o fisco, seria capaz de gerar um lucro muito maior do que os valores percebidos pelos
depósitos realizados na conta do Recorrente. Denota-se do TVF (fls. 1312) que o Sr. Vanilson,
criador e administrador da EPG, teria recebido, em nome de sua filha, o valor de mais de R$ 1,3
milhão;
- Quando do afastamento do Recorrente de suas atividades, os demais sócios, junto
com os Srs. Edson Felício e Ciro Bueno, passaram a determinar os rumos da sociedade. Assim,
entrou em cena a empresa de consultoria CASF, que apresentou o Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios Del Monte (DEL MONTE), CNPJ 14.605.855/0001-50, empresa financeira a qual
o Sr. Rodrigo Zanco Bueno já tinha relações, para realizar a antecipação dos valores dos títulos
para a EPG, com o intuito de gerar fluxo de caixa para a empresa. Porém a DEL MONTE somente
aprovaria a operação se os sócios constantes no contrato social da empresa RMW assinassem o
contrato, uma vez que a RMW detinha ativos fixos para cobrir os riscos do crédito e a EPG, como
distribuidora, não detinha este patrimônio para garantir a operação. Desta forma, foi acordado
que os “sócios” da RMW assinassem o contrato e o Recorrente, por constar como administrador
da empresa, deveria assinar também pelas sócias da EPG, através de uma procuração especial
para esta única finalidade. Por conta disso foi outorgada a procuração citada pela fiscalização,
unicamente para intermediar os contratos de cessão de crédito da EPG, com o intuito de garantir
o fluxo de caixa necessário para a consecução da atividade. Tal procuração, assim como os demais
elementos acima, não podem, de forma alguma, gerar a responsabilização por extensão do
Recorrente;
Fl. 2719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
27
- A responsabilidade do Recorrente como administrador por extensão da EPG não
se sustenta, uma vez que a fiscalização demonstra benefícios a diversas pessoas físicas e jurídicas
das quais o Recorrente não possuía interesse em comum ou, em determinados casos, sequer
conhecia os sócios (caso da TALGE). Não tendo o Auto de Infração demonstrado qualquer conduta
imputável ao Recorrente, imperioso se faz o afastamento da sua responsabilidade por falta de
motivação, característica essencial dos atos administrativos;
- A obrigação tributária solidária com fundamento no art. 124, I do CTN, não se
configura apenas em razão da existência de um grupo econômico, pois as sociedades que o
compõem não possuem interesse jurídico comum no fato gerador tributário realizado por uma
delas. Para que duas sociedades tivessem interesse jurídico comum capaz de imputar a
solidariedade, seria necessário que ambas tivessem realizado conjuntamente o fato gerador
tributário, como, por exemplo, que ambas fossem proprietárias do mesmo imóvel, ou que
tivessem prestado um serviço em conjunto ou que tivessem alienado um produto ao mercado
consumidor em parceria. Logo, por não restar configurada a comprovação da solidariedade, as
Recorrentes devem ser excluídas dos presentes autos;
- O Auto de Infração deve ser ao menos reduzido, tendo em vista que parte dos
períodos abarcados pela autuação foram fulminados pela decadência, quais sejam aqueles
anteriores à 08/2014, dado que a intimação do auto de infração, em nome do ora Recorrente, se
deu somente em 23/08/2019, nos termos do art. 150, parágrafo 4o, CTN. Na remota possibilidade
de manutenção do presente lançamento, mas partindo da premissa de que a odiosa multa
qualificada de 150% aplicada ao presente lançamento de ofício não irá subsistir ao final, verifica-se
a decadência do lançamento perpetrado;
- A autuação em comento decorre da conclusão fiscal de que a EPG seria empresa
interposta, criada para atender os interesses da RMW com o intuito de sonegar tributos federais.
Conforme já demonstrado a EPG foi criada pelo Sr. Vanilson em 2013, com o intuito de substituir a
empresa COTERMO, de sua titularidade, que já possuía débitos fiscais elevadíssimos (atualmente
superiores à R$ 280 milhões), sendo iminente o seu encerramento. É possível verificar na
documentação do Auto de Infração que no período autuado a EPG realizou operações com
diversas outras empresas que não possuem relação alguma com a RMW ou com os produtos por
ela produzidos, das quais pode-se citar: PACKSEVEN, EPEMA, ITALORA, LORENPACK, EBP e TALGE
(atual DVT), que foi inclusive excluída do polo passivo do Auto de Infração pela decisão recorrida.
Aliás, a TALGE já operava com a EPG muito antes da RMW, tendo inclusive sido citada pelos sócios
da EPG na reunião com os sócios da RMW, atribuindo maior credibilidade à operação;
- Nesta esteira a TALGE comercializou apenas em 2014 o valor de R$ 7.372.830,30
em resina à EPG, o que dá aproximadamente 1.500 toneladas de resina, que foi entregue no
endereço da empresa LORENPACK do Sr. Wagner Esposar. Denota-se das informações fiscais que a
TALGE teria se utilizado da estrutura da EPG para realizar a venda de seus produtos aos seus
clientes, conforme notas fiscais juntadas às fls. 910/1131. Ora, mesmo com toda essa
demonstração por parte da fiscalização, a decisão recorrida entendeu por afastar a
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
28
responsabilidade da TALGE e, por motivos muito menores, manter a vinculação da RMW com a
EPG. A EPG negociou com várias outras empresas, todas com sócios diferentes, interesses
diferentes e inclusive produtos diferentes, o que nos leva a entender que a eleição da RMW como
responsável principal e articuladora do esquema foi ao acaso. Uma dessas empresas, citada acima,
é a EBP Indústria e Comércio de Embalagens e Osasco Distribuidora de Embalagens (fls. 853 e
857), que é concorrente da RMW no mercado de embalagens para alimentos. Ora, não faz sentido
algum que a empresa suspostamente criada pela RMW tenha realizado operações para beneficiar,
além de empresas que não tem nenhum interesse em comum, agora também uma concorrente
direta;
- Mais absurda do que a própria eleição da RMW como responsável principal é a
indicação de que o Recorrente seria administrador de todo o esquema fraudulento uma vez que (i)
a EPG foi criada pelo Sr. Vanilson (conforme depoimentos) que recebeu apenas no período
analisado mais de R$ 1,3 milhão na conta de sua filha; (ii) os outros sócios da RMW (Rodrigo
Bueno e Marcos Bueno) possuem diversas outras empresas negociando com a EPG e
funcionários/parentes vinculados à essas empresas cuidando da administração da RMW; (iii) o Sr.
Wagner Esposar também possui empresa que negocia com a EPG e, inclusive, foi quem
apresentou a EPG à RMW, sendo que a EPG atua em imóvel que o contrato de aluguel está em seu
nome (iv) o Recorrente sequer conhece os sócios da TALGE, suposta beneficiada no esquema, o
que é corroborado pela própria TALGE em sua impugnação;
- Não há como se negar que as operações de industrialização por encomenda
realizadas entre EPG e RMW tem claros vícios legais. Ocorre que, quando muito, eventual
autuação deveria se dar por falta de emissão de documentos fiscais e clara demonstração das
operações realizadas, sendo até ajustadas as receitas de cada empresa. O que não se pode
admitir, em hipótese alguma, é que, por conta disso, todas as receitas auferidas pela EPG em 2014
e 2015 sejam atribuídas à RMW como se fossem a mesma empresa;
- Subsidiariamente - o que se admite apenas por epítrope, uma vez que os
argumentos acima certamente levaram ao cancelamento do Auto de Infração – a autuação
merece, ao menos, um ajuste decorrente da exclusão da TALGE (atual DVT) como responsável
solidária do presente processo. A decisão recorrida entendeu que a TALGE não era integrante do
alegado esquema fraudulento decorrente da criação da EPG. Ocorre que, diante de tal premissa,
deveriam ter sido excluídas todas as receitas decorrentes das operações realizadas com a TALGE.
Conforme exaustivamente demonstrado ao longo do presente recurso, grande parte da receita da
EPG decorre das vendas de mercadorias produzidas pela TALGE (vide notas fiscais de fls.
910/1131). Assim, uma vez afastada a responsabilidade da TALGE, devem também ser excluídas as
receitas relativas às operações da EPG relacionadas com os produtos daquela empresa.
Recurso Voluntário de SANDRO GINO DA SILVA (responsável tributário)
O sujeito passivo acima identificado teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em
06/10/2020, e apresentou recurso voluntário em 02/11/2020.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
29
Em 08/07/2021 (quinta-feira), ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e
em 09/08/2021 (segunda-feira), apresentou um segundo recurso voluntário.
Os dois recursos tem o mesmo conteúdo. A única diferença entre eles é que no
primeiro recurso o sujeito passivo suscitou preliminarmente a nulidade do Acórdão no 11-66.519,
por não ter conhecido de sua impugnação, problema que foi solucionado pela edição do Acórdão
revisor no 104-004.207.
Assim, em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que:
- É profissional da área contábil há 20 anos e prima pela conduta ética. De fato
prestou serviços à EPG Embalagens Plásticas LTDA., no período de setembro de 2013 a abril de
2016, percebendo a quantia de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais
pelos serviços prestados, sem jamais ter praticado atividades fraudulentas, ilícitas, conforme leva
a crer o Fisco;
- Segundo a autuação, a EPG foi criada, exclusivamente, para emitir documentos
fiscais inidôneos em favor da RMW. O Impugnante, porém, em todas as vezes que foi chamado a
prestar esclarecimentos, os apresentou de forma solícita. Tendo informado, inclusive, quem tinha
sido o real contratante para que os serviços fossem prestados. Dada a amplitude e generalidade
da expressão “interesse comum”, esta (expressão) não pode ser tomada em acepção vulgar ou
identificada em situações em que se aponte popularmente a existência de “interesse comum”.
Fosse admitida a responsabilidade dos sócios/administradores apenas por alegado “interesse
comum no fato gerador”, seria desnecessária a previsão do art. 135 do CTN, por exemplo, pois se
desconhece hipótese em que sócios ou administradores não tenham “interesse” nas operações
realizadas pelas empresas por eles administradas. A expressão “interesse comum” há de ser
considerada somente nas situações em que existente a comunhão da posição jurídica das pessoas
em relação direta com o fato gerador da obrigação tributária;
- A responsabilização pessoal do contador (profissional contábil) é excepcional e
condicionada à presença dos requisitos estabelecidos no art. 135, II do CTN, qual seja: prática de
atos com excesso de poder ou infração da lei, estatuto ou contrato social. poderíamos falar em
solidariedade ou responsabilidade, somente se o Impugnante figurasse no quadro social da
empresa e exercesse a função de mandatário, preposto, empregado, gerente ou diretor, ou
estivesse vinculado ao fato gerador da obrigação tributária, o que não é o caso. o Impugnante não
se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 128, 134 e 135 do Código Tributário
Nacional para ser considerado solidário ou responsável tributário por tributo que não lhe diz
respeito;
- Ao fim, pede o recorrente que seja excluída a responsabilidade solidária que lhe
foi imputada.
Informações sobre os outros sujeitos passivos (responsáveis tributários)
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
30
O sujeito passivo DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA teve ciência
do Acórdão no 11-66.519 em 13/03/2020, e não apresentou recurvo voluntário nesta ocasião.
Em 09/06/2021, ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e novamente
não apresentou recurso voluntário.
Posteriormente, em 25/07/2023, apresentou petição solicitando a baixa do
presente processo administrativo no que diz respeito a ele, alegando que a Portaria MF no 2/2023
promoveu alteração do valor mínimo para recurso de ofício, e que o valor do auto de infração não
alcançava o novo limite. Alegou também que nenhum recurso voluntário foi contrário ao
afastamento/exclusão da DVT do polo passivo do auto de infração.
O sujeito passivo WAGNER ESPOSAR teve ciência do Acórdão no 11-66.519 em
13/03/2020, e apresentou petição em 20/03/2020, questionando o não conhecimento de sua
impugnação. O problema foi solucionado pela edição do Acórdão revisor no 104-004.207.
Em 09/06/2021, ele foi considerado cientificado do referido acórdão revisor, e não
apresentou recurso voluntário contra a decisão de primeira instância.
O sujeito passivo VANILSON JOSE DA SILVA teve ciência do Acórdão no 11-66.519
em 06/03/2020, e não apresentou recurvo voluntário naquela ocasião.
Em 12/07/2021, ele teve ciência do Acórdão revisor no 104-004.207, e novamente
não apresentou recurso voluntário.
Vê-se dos autos a informação que a empresa DVT COMÉRCIO interpôs Mandado de
Segurança a fim de que este processo administrativo fosse julgado em 60 dias, tendo a autoridade
judiciária determinado tal providência mediante sentença colacionada às fls. 2679/2691, vindo o
processo a julgamento a fim de cumprir a ordem.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A tabela abaixo ilustra as datas de ciência dos acórdãos de primeira instância e da
apresentação dos recursos voluntários:
SUJEITO PASSIVO
Ciência
Apresentação
Ciência
Apresentação

Acórdão
RV
Acórdão
RV

11-66.519

104-004.207

RMW HOLDING EIRELI
09/03/2020
08/04/2020
26/05/2021
--
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
31
PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11/03/2020
29/05/2020
26/05/2021
24/06/2021
EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS
AGROINDUSTRIAIS LTDA
11/03/2020
08/04/2020
26/05/2021
--
RODRIGO ZANCO BUENO
11/03/2020
29/05/2020
26/05/2021
24/06/2021
WALFNER LEITÃO
26/03/2020
17/08/2020
26/05/2021
25/06/2021
SANDRO GINO DA SILVA
06/10/2020
02/11/2020
08/07/2021
09/08/2021
DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
13/03/2020
--
09/06/2021
--
WAGNER ESPOSAR
13/03/2020
--
09/06/2021
--
VANILSON JOSE DA SILVA
06/03/2020
--
12/07/2021
--

Os recursos voluntários são todos tempestivos, conforme tabela acima indicada, e
preenchem os requisitos de admissibilidade para serem conhecidos. Aqueles que foram
apresentados após a segunda decisão da DRJ (Acórdão revisor no 104-004.207) serão considerados
para fins de contagem de prazo e análise das razões recursais, assim como os que foram
apresentados após a primeira decisão (Acórdão no 11-66.519), sem manifestação posterior do
interessado.
DO RESUMO DA MATÉRIA EM LITÍGIO: NECESSÁRIA PARA JULGAMENTO DE TODOS OS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS APRESENTADOS
Este processo trata de omissão de receita que levou ao lançamento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, tendo a autoridade fazendária esclarecido no TVF que “a ação fiscal teve início na
empresa EPG – Embalagens Plásticas Ltda-CNPJ18.788.990/0001-30, pelo TDPF 08.1.11.2016-
00062-0 e na análise dos atos constitutivos da empresa, notas fiscais eletrônicas de entrada e
saída, declarações de empregados da empresa RMW, contratos de venda de direitos creditórios,
movimentação de mercadorias através de transportadoras, registros nos sítios da RFB e
movimentações financeiras, concluímos tratar-se de empresa, constituída para atender os
interesses de outra empresa, a RMW Embalagens Indústria, Comércio, Importação e Exportação-
CNPJ 13.841.327/0001-38”.
Diante da fiscalização então promovida na empresa EPG, o TVF aponta que não
foram apresentados os documentos solicitados como pagamentos de fornecedores, extratos
bancários e livros fiscais, tendo o Fisco constatado que a empresa não tinha atividade em sua
sede.
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
32
Após aprofundamento das investigações, foram tomados depoimentos de pessoas
físicas envolvidas, que revelaram que no local foi firmado contrato de locação entre GILSON LOPES
DE SOUZA (locador/proprietário) e WAGNER ESPOSAR (locatário), tendo esse último cedido seu
nome para figurar formalmente como locatário a pedido de VANILSON JOSÉ DA SILVA, para que
este promovesse as atividades da EPG no local.
O contador da empresa também foi instado a produzir testemunho, tendo
informado que a empresa EPG de fato pertencia a VANILSON, mas este interpôs outras pessoas
físicas como sócias, quais sejam, Silmara Fátima da Silva e Mayara Fátima da Silva (tia e sobrinha).
Basicamente, testemunhou que “Vanilson solicitou ao declarante a abertura da EPG, mas estava
tendo dificuldades em encontrar pessoas para entrar no quadro societário desta nova empresa e
que pagaria ajuda de custo mensal para que estas pessoas entrassem no quadro societário”.
O contador informou ainda que “Vanilson depositava a parte de Silmara e Mayara
na conta do declarante juntamente com o valor cobrado pelos serviços contábeis. Posteriormente,
o declarante repassava os valores para Silmara e Mayara”.
Acerca da relação com a empresa contribuinte, qual seja, RMW EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA, CNPJ 13.841.327/0001-38, o contador testemunhou “que grande parte das
vendas realizadas pela RMW eram faturadas pela EPG” e, também, “que Ciro, funcionário da
empresa RMW, entrava em contato com o declarante para tirar dúvidas sobre emissão de nota
fiscal”.
Consta, ainda, depoimento da própria sócia da EPG, SILMARA FÁTIMA DA SILVA,
confirmando sua interposição como sócia a pedido do contador para atender o interesse de
VANILSON, mediante remuneração, assinaturas de cheques em branco, etc. Disse ainda não
conhecer as atividades da empresa que era sócia (EPG).
VANILSON JOSÉ DA SILVA também testemunhou que administrava a EPG e que seu
real proprietário não era ele, mas WAGNER ESPOSAR. Este, por sua vez, apresentou os
proprietários da outra empresa, RMW EMBALAGENS (sucedida pela contribuinte - RMW
HOLDING), tendo informado:
- que a empresa EPG foi aberta por Wagner Esposar;
- que desconhecia RMW. Vagner apresentou os donos da RMW para o declarante. A
empresa fazia bobinas. A RMW utiliza a EPG para fazer faturamento de suas compras;
- que Vagner procurou o declarante para solicitar sua entrada na empresa EPG. A empresa
seria aberta para funcionar juntamente com a RMW e PACKSEVEN;
- que em troca de entrar como administrador da empresa EPG, Vagner ofereceu ao
declarante uma quantia por mês. O recurso era transferido da RMW para a conta corrente
da filha do declarante. O dinheiro recebido (aproximadamente 20 mil) era dividido entre o
declarante e o Vagner. O recurso entregue para Vagner era variável, de acordo com o
faturamento da EPG. Este faturamento da EPG era, na verdade, da RMW. O valor a ser
repassado por Vagner era informado ao declarante pelo próprio Vagner. O valor restante
ficava de posse do declarante. O declarante realizava pagamentos de funcionamento da
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
33
EPG com o recurso que ficava de sua posse. O recurso era repassado para Vagner por
transferência bancária. Assim que o recurso era recebido na conta corrente de sua filha,
Vagner entrava em contato com o declarante para solicitar sua parte;
- que a empresa EPG funciona na rua Manoel Vitorino no. 598 e que ia três vezes por
semana ao endereço da empresa. Quando ia à empresa, ficava aproximadamente duas
horas no local de funcionamento da empresa. No local, trabalhava somente um
funcionário: Felipe. A função do Felipe era fazer a emissão de notas. Quem orientava o
trabalho de Ciro, responsável pelo financeiro da empresa RMW, através de e-mail. Após
o faturamento, Felipe encaminhava as notas fiscais para RMW;
- que o pagamento do galpão onde funciona a EPG era realizado com os recursos
transferidos pela RMW. A maioria dos pagamentos era realizado por transferência para
Gilson. Os pagamentos das contas de luz e água do galpão da EPG eram realizados com os
recursos transferidos para a conta corrente de sua filha;
-que nunca realizou nenhuma venda para os clientes da EPG. Os clientes na verdade, eram
de Vagner;
- que o declarante procurou Sandro para que o contador realizasse a abertura da EPG;
- que Vagner iria indicar os laranjas que comporiam o quadro societário da EPG, mas que
Sandro solicitou que sua irmã Silmara e sua sobrinha Mayara compusessem o quadro
societário da EPG;
- que o Felipe encaminhava alguns documentos da EPG para Sandro;
- que não tinha acesso às contas correntes da EPG. Os talões de cheque assinados por
Silmara eram encaminhados para a RMW e Packseven que operacionalizavam o
pagamento de fornecedores;
- que Edson e Ciro avisavam o declarante que estavam precisando de talão de cheque. O
declarante solicitava os talões de cheque aos bancos. Os talões de cheque eram recebidos
no endereço da EPG. O declarante entregava para Sandro para que Silmara assinasse as
folhas de cheques. Posteriormente Sandro devolvia os talões assinados para o
declarante que encaminhava, por Sedex, os mesmos para as empresas RMW e
Packseven;
- os talões de cheques do banco Itaú Agencia 0771 conta corrente 04045-8 da EPG eram
encaminhados para Edson da empresa Packseven;
- os talões de cheques do banco Bradesco Agencia 0593 conta corrente 001337-4 da EPG
eram encaminhados para Ciro da empresa RMW;
- que as empresas RMW e Packseven possuem o mesmo dono: Rodrigo;
- que Ciro e Edinho são responsáveis financeiros das empresas RMW e Packseven,
respectivamente; que atualmente não está no quadro societário de outras empresas e
que apenas “emprestou” seu nome para compor o quadro societário da empresa
COTERMO.
A autoridade fazendária concluiu que: “Diante dos fatos, concluímos que a empresa
EPG tem em seu quadro societário interpostas pessoas Sras . Silmara Fatima da Silva e sua
sobrinha Mayara Fatima da Silva indicadas pelo irmão Sr. Sandro Gino, contador. Conforme
depoimento sequer sabe onde está estabelecida a empresa na qual figura como sócia”.
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
34
Ao aprofundar as investigações em torno da EPG, verificou-se o descumprimento de
quase todas as obrigações acessórias, muitas delas com informações zeradas. Contudo, o Fisco
requisitou às instituições financeiras a movimentação bancária da empresa, existindo uma série de
descontos de duplicatas que imediatamente geravam transferências para as contas de RMW em
valores semelhantes, sem nenhum tipo de contrapartida, nesses temos:
5.1 Banco Bradesco:
Na conta do Bradesco se verifica que os recursos ingressados nessa conta, foram
originados de recebimentos de títulos descontados, Liquidação de Cobrança- Desconto de
Duplicatas do próprio Bradesco, outros recebíveis negociados com empresas de compra
de Direitos Créditórios, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
Empresarial CNPJ 07.727.757/0001-20 e Fundo de Investimento em Direitos Créditórios.
Del Monte, CNPJ 14.605.855/0001-50, originados das notas fiscais emitidas pela empresa
EPG Embalagens Plásticas.
Foram também ingressados recursos por depósitos efetuados por clientes.
Pelo exame dos créditos na conta do Bradesco se verifica que todo o recebimento das
vendas, mais de 80% foram feitos nessa conta.
Quando são creditados os recursos por Liquidação de Cobrança ou quando recebida as
Ted's, no mesmo dia, ou no dia seguinte, é efetuada uma transferência dos recursos, via
TED, para a RMW.
Essas operações estão apresentadas no Demonstrativo denominado Demonstrativo
Movimentações Bradesco, juntado no processo sob no 34. Nesse demonstrativo estão
demonstradas os recebimentos de duplicatas, as transferências dos recursos dos títulos
negociados recebidos - FIDIC, as transferências pra RMW. Na planilha, está demonstrado
também as notas fiscais que compõe o valor de cada recebimento, as notas fiscais que
compõe cada valor de Liquidação de cobrança e notas fiscais que compõe cada Ted. Ted"s
-FIDIC.
5.1.1 Exemplificando abaixo as operações, os recebimentos, Liquidação de Cobrança e as
Ted's dos FIDC e transferências para RMW. As transferências são bastante significativas,
que podem ser verificadas no Demonstrativo citado acima, sendo as abaixo, apenas uma
exemplificação.
29/05/2014- Liquidacao de Cobranca R$ 5.239,73
30/05/2014- TED RMW- R$ 4.900,00

02/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 13.370,05
02/06/2014- TED RMW Embalagens- R$ 13.000,00

05/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 28.358,14
05/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 35.324,50- R$ 63.682,64
05/06/2014- TED RMW EMBALAGENS- R$ 50.000,00
05/06/2014- TED RMW EMBALAGENS- R$ 13.000,00
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
35

09/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 5.619,33
09/06/2014- Ted RMW Embalagens - R$ 5.600,00

10/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 12.771
10/06/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 12.000,00

11/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 44.777,07
12/06/2014- Ted RMW- Embalagens- R$ 5.239,73- R$ 50.016,80
12/06/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 50.000,00

18/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 17.892,06
18/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 49.826,88 Total R$ 67.718,94
18/06/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 30.000,00
18/06/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 37.000,00

24/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 23.055,08
24/06/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 23.000,00
25/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 17.892,06
25/06/2014- Liquidacao de Cobranca-R$ 77.034,08
26/06/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 18.445,50 - R$ 113.3710,64

25/06/2014-Ted RMW Embalagens-R$ 50.000,00
25/06/2014-Ted RMW Embalagens- R$ 11.000,00
26/06/2014 Ted RMW Embalagens- R$ 6.000,00
26/06/2014- Ted RMW Embalagens R$ 6.000,00
27/06/2014- Ted RMW Embalagens - R$ 40.000,00 R$ 113.000,00

08/07/2014-Liquidacao de Cobranca- R$ 73.932,88
08/07/2014-Ted RMW Embalagens- R$ 71.900,00

11/07/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 23.623,00
11/07/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 22.500,00

Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
36
06/08/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 10.487,66
07/08/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 10.000,00

21/08/2014- Liquidacao de Cobranca-R$ 7.838,83
21/08/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 7.800,00

04/09/2014-Liquidacao de Cobranca- R$ 7.693,99
04/09/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 7.500,00

25/09/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 32.136,00
25/09/2014-Ted RMW Embalagens- R$ 32.000,00

26/09/2014- Liquidacao de Cobranca- R$ 17.219,39
26/09/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 17.000,00

08/10/2014- Ted FIDC Mulisetorial- R$ 233.868,75
08/10/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 200.000,00

27/10/2014- Ted FIDC Multisetorial- R$ 33.579,44
27/10/2014- Ted RMW Embalagens- R$ 33.000,00

16/03/2015- Liquidacao de Cobranca- R$ 15.688,68
16/03/2015-Liquidacao de Cobranca-R$ 64.062,99
16/03/2015- Ted RMW Embalagens- R$ 80.000,00

30/03/2015- Ted FIDC Multisetorial- R$130.029,30
30/03/2015- TEd RMW Embalagens- 120.000,00

29/04/2015-Ted FIDC Multisetorial- R$ 142.736,63
29/04/2015-Ted RMW Embalagens- R$ 130.000,00

25/06/2015- TED FIDC Multisetorial-R$ 84.715,85
25/06/2015- Ted RMW Embalagens-R$ 72.000,00

Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
37
13/08/2015- Ted FIDC Multisetorial- R$ 383.843,35

A administração tributária aprofundou a investigação e solicitou informações dos
FUNDOS CREDITÓRIOS com os quais a EPG mantinha contratos. O objetivo era verificar quais os
responsáveis pela gestão dos investimentos, tendo comprovado que, em todos eles, os
responsáveis eram WALFNER LEITÃO e RODRIGO ZANCO BUENO, ambos operadores de fato da
RMW HOLDING (contribuinte, ora autuada).
O Fisco confirmou, ainda, que os investimentos da EPG permitiam que fossem feitas
“transferências para conta corrente de titularidade da RMW, Ag. 6417-143010, do Banco Itau
Unibanco, pagamentos para a empresa Italora Brasil Distribuicao de Comp. Ltda, transferência
para Daniela Massoni Beatrice Bueno, referente ao aluguel do imóvel ocupado pela RMW,
transferências para conta corrente de titularidade de Vanessa Collaco Silva, mas que de fato é
movimentada por Vanilson Jose da Silva, transferência para Novo Andrigo, Pontual Pack, Malibu,
Art Plastic, Nova Plastic, pagamentos de compras efetuadas pela RMW, como Milcam, Codarim,
Vitor Materiasi Eletricos, que adiante está demonstrado, todas essas saídas demonstradas no
Demonstrativo de Movimentações Financeiras, doc. de no 34. Houve pagamento, na data de
13/07/2015, pelo cheque 81 no valor de R$ 130.927,59, para Vanilson Jose da Silva, que desse
valor R$ 30.862,94, foi depósito na conta da Vanessa Collaco, e R$ 100.064,65 na conta do Itau de
titularidade RMW”.
E ainda registra que Daniela Massoni Beatrice Bueno é ex-esposa de Rodrigo Zanco
Bueno, sócio administrador da empresa Packseven Ind. e Comercio de Embalagens, proprietária
do imóvel ocupado pela RMW. Também foram comprovados pagamentos a empregados da
empresa RMW, que constam do documento denominado Demonstrativo Movimentações
Bradesco, documento juntado sob n 34, a saber:

No mesmo documento, a fiscalização listou pagamentos feitos a pessoas físicas
residentes na região do estabelecimento da empresa RMW (Indaiatuba), indicando que se tratava
de pagamentos feitos pela EPG por prestação de serviços feitos à RMW:
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
38

Foram indicadas transferências da conta(Bradesco) para conta do Banco Itaú – Ag.
6374- CC 21255-0, de titularidade Vanessa Collaco da Silva (filha de VANILSON), no montante de
R$ 1.132.171,75, transferências da conta do Banco Itau ( EPG) no montante de R$ 118.115,66 e da
conta do Banco Itau de titularidade da RMW, no montante de R$ 105.785,18. A conta de Vanessa
Collaco da Silva segundo depoimento do VANILSON, foi utilizada pela empresa RMW e EPG para
que fossem efetuados pagamentos diversos como aluguel, conta de água e luz e outros gastos da
empresa RMW. Mas a maior movimentação, saída de recursos, se verifica ter sido feita para
remuneração de si próprio, despesas pessoais, repasses para suas filhas Vanessa e Juliana, e as
socias da EPG, Silmara e Mayara, o contador Sandro, Felipe e outros. As saídas de recursos para a
conta da Vanessa, estão demonstradas no Demonstrativo Pagamentos Vanessa Collacco Silva,
documento de no 71.
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
39
O TVF aponta diversos outros trânsitos de recursos da conta Bradesco por meio da
EPG para finalidades relacionadas com os sócios da RMW. São indicadas operações trianguladas
que beneficiavam a empresa Walff Industrial S.A (CNPJ 20.703.241/0001-04) cujo sócio é o
Walfner Leitão, sócio da RMW, Felipe Eduardo Rocha e Silva (CPF 388.079.568-10), empregado
RMW e outros sócios. Idem quanto à empresa Aliprot Serviços Administrativos Eirelli (CNPJ
23.165.997/0001-35), cujos sócios são Ciro Carvalho Bueno (CPF 312.148.878-30), empregado da
RMW, e Rodrigo Marcos Ribeiro – (CPF 115.098.398-10), dirigente da RMW.
E assim conclui a administração tributária quanto à operação realizada pelas
empresas:
5.1.9- Conclusão
Modus-operandi da movimentação financeira
1) A movimentação financeira referentes a saídas com cheques eram efetuadas com
cheques assinadas pela sócia Silmara Silva. De acordo com o depoimento da mesma
deixava todos os cheques assinados sem preenchimento e entregava-os ao ofice-boy que
vinha retirá-los. Que quando encerrou as atividades da EPG solicitou a devolução dos
cheques em branco.
Pode ser verificado cópia de cheques assinados no final item 2.4.
Conforme depoimento do Sr. Vanilson, os cheques referentes ao Banco Bradesco era
destinado à RMW e aos do Banco Itau à empresa Packseven.
2) Conforme o mesmo depoimento ,a Sra Silmara declara que o token do banco Itaú ficava
com o Sr. Ciro do financeiro, ou seja, empregado da RMW.
3) Conforme depoimento prestado por Vanilson, pai de Vanessa Collaço, a conta no Banco
Itaú, c/c 21255-o, em nome de Vanessa Collaço servia para pagamentos de diversas
contas da EPG, tais como, aluguel, água e luz do imóvel da EPG. Os valores depositados
que serviam para pagamentos de despesas diversas são transferências das contas
bancárias da EPG.
Intimado o Sr. Vanilson a apresentar os extratos em nome de Vanessa Collaço houve
atendimento e examinado os extratos a informação é confirmada.
Examinadas as movimentações todas da conta Bradesco, se verifica que a conta Bradesco
foi realmente utilizada pela empresa RMW, conforme afirmou Vanilson.
O TVF reporta, ainda, às triangulações realizadas com as contas correntes de outros
bancos, onde a EPG servia de operadora da RMW para fazer pagamentos diversos, seguindo
semelhante método ao que foi aqui indicado. Tais fatos estão indicados no item 5.2 do relatório,
que trata da conta Itau Unibanco.
No que tange às operações realizadas pela própria RMW, verificou-se que sua conta
no Citibank recebia sucessivos aportes de empresas de fachada (todas inoperantes), para
amortizar empréstimos tomados junto ao programa FINAME. Referidas empresas circulavam
referidos valores em favor da RMW EMBALAGENS e para a empresa de um de seu administrador
de fato (RODRIGO ZANCO BUENO), a PACKSEVEN (sucessora de PLASTSEVEN).
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
40
Os aportes eram feitos pelas seguintes empresas inoperantes:
1- Art Plastic Comercializacao e Industrializacao CNPJ 20.504.778/0001-45
2- Atual Seven Industria e Comercio CNPJ, 18.209.807/0001-02;
3-- Bella Plastic Ind e Comercio |Ltda CNPJ 20.050 319/0001-39;
4- Creplast Industria e Comercio Ltda, CNPJ 17.524.531/0001-86;
5- Diamondy Ind. e Comercio Ltda 19.784.690/0001-4;
6- Malibu Comercial Ltda-CNPJ 17.552.947/0001-08;
7- Maxion Comercializacao e Industria CNPJ 21.766.284/0001-00;
8- Nova Plastic Comercializacao e Industrializacao CNPJ 20.740.869/0001-
80;
9-
Novo
Andrigo
Industria
e
Comercio
de
Embalagens
-CNPJ
18.716.684/0001-98
10- Pontual Pack Industria e Comercio Ltda CNPJ 21.975.574/0001-55.
11-Packseven Industria e Comercio Ltda-CNPJ 01.352.926/0001-09;
12-Paris Plastic Industria e Comercio Ltda, CNPJ 17.553.122/0001-08;
13-Poliman Comercial Eirelli-EPP, CNPJ 09.542.946/0001-54;
14-Revenge Ind. e Comercio de Embalagens Ltda-CNPJ 19.871.712/0001-
04;
O relatório fiscal aponta que “não houve emissão de notas fiscais de vendas da
RMW para essas empresas, que pudesse justificar os ingressos de recursos. Não foi esclarecido e
não comprovados a razão das entradas dos recursos quando Intimada a empresa RMW. Não
foram apresentados quaisquer documentos que comprovem a razão econômica das respectivas
operações, considerada a relação de créditos dos anos calendários de 2014 e 2015, constante no
anexo à Intimação Fiscal , recebida por via postal em 31/01/2019”.
Quanto ao transporte de mercadorias da RMW, foi tomado depoimento dos
motoristas FLAVIO FERREIRA DE SOUZA e DIOGO ANTONIO ODORIZZIO, que confirmaram que os
caminhões da empresa eram utilizados na prática para circular notas fiscais também da EPG, com
a conclusão do TVF de que, “pelos depoimentos prestados que todas as mercadorias saídas com
notas fiscais da empresa EPG foram retiradas da empresa RMW, ou seja, nunca estiveram na
empresa EPG. Essa informação é corroborada com as demais constatações já feitas
anteriormente”.
A conclusão resumida da auditoria consta do excerto abaixo reproduzido do TVF e
indicado no item 12, que trata da confusão patrimonial em análise, com a conclusão que consta do
item 13, também abaixo reproduzido:
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
41
12. CONFUSÃO PATRIMONIAL EPG / RMW / PACKSEVEN/TALGE/EPEMA
Resumidamente elencamos abaixo fatos já detalhados em itens anteriores que
demonstram a confusão patrimonial entre as empresas.
1. Ingressos de recursos na conta do Bradesco e na conta do Banco Itau de titularidade da
EPG, originados da Liquidacao de Cobranca do proprio Bradesco e do Banco Itau, as Teds
recebidas pela negociacao dos titulos com FIDC Multisetorial, e FIDC Delmonte, depositos
por recebimento de vendas, e em seguida posterior transferencia para conta bancaria da
RMW; (item 5.1.1,);
2- Saidas de recursos da conta do Bradesco a pessoas fisicas com vinculo empregaticio na
RMW ( item 5.1.6);
3-Saidas de recursos a pessoas fisicas nao vinculadas a RMW, mas residentes na regiao da
sede da RMW ( item 5.1.7);
4- Pagamentos feitos a Italora, cuja notas tem como destinatario EPG Embalagens, mas
demonstrado ser aquisicao da RMW ( item 7.2);
5- Notas fiscais de compras destinadas a EPG, pagas pela EPG, mas cuja endereco de
entrega e a empresa RMW Embalagens, conforme observacoes na nota fiscal, Milcam,
Codarim, Vitor Materiais Eletricos ( itens 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10);
6- Pagamentos feitos pela conta do Bradesco de titularidade da EPG e pela conta do Banco
Itau de titularidade da RMW, as mesmas pessoas fisicas e juridicas, pessoas fisicas
beneficiarias comuns ( item 8.2.1) ;
7- Venda de mercadoria da EPG e recebimento pela RMW, Banco Itau ( item 8.4.1);
8-Guia de GPS pertencente a RMW, pago pela EPG, no Banco Bradesco ( item 8.3);
9- Depoimentos dos motorista Flavio Rocha da Silva e Diogo que transportaram
mercadorias da EPG e da RMW, mas tendo como origem sempre o endereco da RMW (
itens. 9.1, 9.2);
10- Depoimento do representante comercial Marcelo Zibordi, que a emissao da nota ter
como emitente EPG ou RMW, depende do interesse do cliente precisar de creditos de
tributos(item10.1)
11-Pagamentos pela conta do Bradesco EPG, o aluguel do estabelecimento da RMW cuja
proprietaria Daniela Beatrice Bueno e ex-esposa de Rodrigo Zanco Bueno(item 5.1.1),;
12- Declaracao do Sr. Vanilson Jose da Silva que a conta do Bradesco refere-se as
operacoes da RMW e Banco Itau da empresa Packseven ( item 2.4);
13- Emissao de notas fiscais da Packseven tendo como destinatario EPG, em valores
significativos, sem que tenha saidas de recursos efetuados pela EPG, a titulo de
pagamento dessas aquisicoes, mas contabilizados recebimentos na totalidade das vendas,
em sua escrituracao, Packseven (item 7.1);
14- Cessao dos recebiveis, dos boleto tendo como sacado Packseven, a empresas em
situação fiscal irregular, quando ha uma estreita relacao de operacoes da Packsevem com
as mesmas, com consequente retiradas de recursos da conta do Bradesco de titularidade
EPG, em beneficio dessas empresas (item 5.1.5);
15-Saidas de recursos da conta do Banco Itau (Titularidade EPG), para pagamento de
pessoas fisicas com vinculo empregaticio Packseven e Epema ( item 5.2.3);
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
42
16-Saidas de recursos do Banco Itau (titularidade EPG) para pessoas fisicas, que nao tendo
vinculo empregaticio na Packseven, tem situacao cadastral como domicilio na regiao de
Mogi Guacu, Mogi Mirim, Salto, Araraquara,etc..( item 5.2.4);
17- Movimentacao de recursos, ingressos e saidas, na conta do Banco Itau de titularidade
da EPG, de conta de pessoas juridicas, que se beneficiaram dos recursos cedidos pela
Packseven, e de outras pessoas juridicas que a Packseven manteve movimentacao de
mercadorias e movimentacao financeira, as quais estao em situacao fiscal irregular (
inexistente de fato) (
item item 5.2.2);
18- Utilizacao da pessoa juridica Fabrizio Rogerio Ferreira, na movimentacao de
mercadorias de interesse da Packseven , remunerando o socio Fabrizio Rogerio Ferreira,
com recursos ingressados na conta de titularidade da EPG ( item 5.2.4);
19- Emissao de notas fiscais pela Packseven, destinadas a EPG, mas com entrega da
mercadoria em Campinas, sede da empresa. cujo socio e Marcelo Carvalhaes de Freitas,
que foi beneficiado com recebimentos de recursos da conta da EPG, Bradesco, (item5.1.4).
20- Ingresso de recursos, das empresas declaradas inexistente de fato, para pagamento de
emprestimos da RMW, empresas essas que tiveram operacoes significativas com a
empresa Packseven, tanto movimentacao de mercadorias como movimentacao financeira
( item 6.1);
21- Aquisicoes feita pela Empresa Paulista de Embalagens AgroIndustriais- Epema da EPG,
sem efetuar os pagamentos (8.1);
22- Saidas de recursos da conta Itau-Unibanco, , titularidade EPG, para pessoas físicas
vinculadas a EPEMA ( 5.2.3);
23- Vendas de materia prima pela Talge, tendo como destinatario a EPG, sem pagamentos
efetuados pela EPG, com entrega no endereco do estabelecimento Lorenpack ( item 7.3);
24- Emissao de notas fiscais pela EPG, cujos pagamento realizados pelo destinatario,
foram feitos a empresa Talge ( item 19.5);
25-Termos de Declaracao do Sr. Vanilson, e Sandro Gino da Silva, Silmara, apontando as
socias, como sendo interpostas pessoas ( itens 2.2, 2.3, 2.4,) ;
26-Depoimento de Sandro Gino ( contador) que grande parte das vendas realizadas pela
RMW eram faturadas pela EPG (iten 2.2);
27- Depoimento de Vanilson que Vagner procurou o declarante para solicitar sua entrada
na EPG. A empresa seria aberta para funcionar juntamente com a RMW e Packseven (
item 2.4);
28- Depoimento de Vanilson que os taloes de cheques do Banco Itau eram encaminhados
para Edinho da Packseven e os taloes de cheques do Banco Bradesco encaminhadas para
Ciro da RMW ( item 2.4);
13- Conclusão do Auditor
Por ultimo, na analise da descricao das mercadorias nas notas fiscais de vendas, emitidas
pela EPG, se verifica que ha diversidade de mercadorias vendidas, sem respaldo nas notas
fiscais de compras, sendo que o CFOP da operacoes, 5102 ou 6102- corresponde a venda
de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
43
Como pode ser verificado no item 2, deste Termo, declaracao do Sr. Vanilson, da socia
Silmara, do contador Gino e pelo contrato de locacao e declaracao do Sr. Wagner Esposar,
a empresa foi constituida por interpostas pessoas (laranjas), Silmara Fatima da Silva e
Mayara Fatima da Silva, declarando sr. Vanilson , ser o SR. Vagner Esposar a pessoa física
interessada em formalizar a constituicao da empresa, da qual seria ele o administrador,
que a empresa seria constituida juntamente com a empresa RMW e Packseven.
Por todo o exposto, fica claramente demonstrada que a criacao da pessoa juridica EPG
Embalagens Plasticas foi feita com intuito da RMW furtar-se do cumprimento das
obrigações tributarias, como tambem para utilizacao por outras empresas, utilizarem para
ocultar suas operacoes.
A existencia da pessoa juridica comeca com a efetivacao do registro constitutivo no orgaos
de registro, quando ela adquire personalidade juridica. A empresa EPG Embalagens foi
constituida de forma fraudulenta. Na sua composicao as pessoas fisicas, as socias, nao sao
as pessoas interessadas na exploracao da atividade economica. Sao "laranjas". Sua criacao
foi motivada pela ma fe.
Na pesquisa da situacao cadastral da empresa EPG, Cadastro de Contribuintes ICMS-
CADESP, constou inexistencia do estabelecimento para a qual foi efetuada a inscricao ou
indicação incorreta de sua localizacao. Inatividade 30/08/2013.
A empresa EPG Embalagens nao teve autonomia, ela nao foi atuante. Ela so existiu
formalmente, nao existiu efetivamente.
A finalidade da criacao da empresa EPG Embalagens nao foi alcancar lucro exercer uma
atividade, mas criar uma aparencia de empresa, para esconder a vontade real, oculta, dos
dirigentes da sociedade RMW Embalagens e terceiros, com objetivo de ocultar vendas
para nao pagar os tributos.
Por análises de movimentação financeira e movimentação de mercadorias, se verifica que
outras empresas participaram do esquema fraudulento, de utilizar a empresa EPG, para
furtar-se de pagar tributos.
A empresa EPG Ltda foi constituida com o objetivo de atender interesses da empresa
RMW Holding Eirelli, antes denominada RMW Embalagens Ltda, principalmente, mas
como exposto, se verifica que as empresas, Packseven, Epema, Talge, tiveram também
interesse na constituição, cujo objetivo foi ocultação de operações que gerassem
obrigações tributárias. Há uma atuação conjunta das empresas citadas, Packsevem emite
notas fiscais de vendas para EPG, mas quem recebeu o pagamento dos boletos, são outras
pessoas jurídicas, diversas, pessoas Jurídicas inexistentes de fato. Essas mesmas pessoas
jurídicas destinam recursos para a conta da RMW, Banco CITIBANK, sem que haja antes
uma operação que dá a RMW direito a essas recebimentos, como vendas, empréstimos,
outra operação que justifique o ingresso desses recursos. É utilizada a mesma conta
bancária da origem desses recursos, como para o destino dos recursos para as contas
quando do recebimento, tendo a Packseven como cedente, com relação a essas empresas.
Dessa mesma conta bancária há saidas de recursos para empregados da Packseven e da
Epema.
A EPG emite notas fiscais de saídas para a empresa Empresa Paulista de Embalagens
Epema e a empresa, intimada, não comprova os pagamentos, declarando pagamentos em
espécie, e no entanto não há nenhum registro de recursos ingressados na conta bancária
da EPG, nos valores e datas informados. Parte de recursos ingressados na conta bancária
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
44
Itaú-Unibanco foram destinados a esposa do sócio da Epema e outras pessoa físicas, seus
empregados e para a própria empresa.
Analisando a conta bancária do Bradesco, se conclue que todo o faturamento da EPG é da
empresa RMW. Como já foi exposto, os recebimentos, desconto de duplicatas, e
recebimentos por descontos recebíveis como fundo de Direitos Creditórios, foram
destinados a conta do Bradesco, que já foi citado, foram os recursos transferidos para a
conta da RMW e para pagamentos de empresa Italora, que se conclue serem aquisições
da RMW, material de consumo, que pela análise são produtos ingressados na RMW, e
para pagamento de funcionários da RMW e outras pessoas físicas.
Algumas notas de vendas da EPG, são recebidas na conta do Banco ITau- da empresa
RMW. Algumas vendas feitas pela EPG, os recebimentos foram destinados para a empresa
Talge. Notas fiscais emitidas pela Talge são destinadas a empresa Lorempack.
Compras de mercadorias de consumos feitas pela RMW são pagas pela conta bancária da
EPG.
Recursos que ingressaram na conta da EPG, são destinados a pagamentos de empregados
da RMW e Packseven, e da EPEMA.
...
A administracao das operacoes realizadas na EPG foram feitas pelos socios da RMW,
principalmente por Walfner Leitao, e por Rodrigo Zanco Bueno, interveniente do socio
menor, Sofia Beatrice Bueno.
EPG foi utilizada pelas empresas: RMW, principalmente, e pelas empresas Packseven,
Talge, Epema , para afastar a realidade de suas operacoes, para dificultar a identificacao
do sujeito passivo da obrigacao tributaria de muitas operacoes.
Por todo o relatado, por todas as verificacoes realizadas, se conclui que as notas fiscais
emitidas pela EPG, nos anos calendarios de 2014 e 2015, na realidade, se referem as
vendas realizadas pela empresa RMW, na maior parte. A movimentacao bancaria da conta
do Banco Bradesco, sao de fato operacoes da empresa RMW HOLDING EIRELLI e parte da
Packseven e movimentacao do Banco Itau operacoes da Packseven e Epema.
Assim a pessoa juridica EPG Embalagens Ltda- CNPJ 18.788.990/00014-30 passa a ser
desconsiderada, e todos os atos imputados a empresa RMW Holding Eirelli, CNPJ
13.841.327/0001-38, com responsabilidade solidaria para as empresas Packseven
Industria e Comercio Ltda, Talge Descartaveis do Brasil Ltda e Empresa Paulista de
Embalagens AgroIndustriais Ltda, que adiante sera explicada.
Diante dos fatos narrados, a contribuinte foi desenquadrada do Simples Nacional, a
partir de 01/01/2014, especialmente por não apresentar adequada documentação contábil e
fiscal, tendo sido intimada do Despacho Decisório 4.062/2018.
O TVF aponta que só foram apresentados: 1-Livro de Entradas e Registro de
Inventario, em folhas soltas, sem assinatura, do ano-calendário de 2014; 2- Livro de Entradas e
Livro de Inventario, do ano-calendário de 2015, encadernados, Termo de Abertura e de
Encerramento, com assinaturas. 3-Livros, intitulados, somente, Razão da conta Caixa e da conta
Banco Itau, dos anos-calendários de 2013, 2014 e 2015, folhas soltas, sem Termo de abertura, sem
Termo de Encerramento, sem assinaturas.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
45
Da referida exclusão de ofício, a contribuinte foi intimada a demonstrar a opção de
tributação, tendo apresentado resposta à intimação e optado pela tributação pelo Lucro
Presumido, sem apresentar a devida escrituração de Livro Caixa com a movimentação financeira e
bancária, como também não apresentou a escrituração contábil, mesmo tendo sido intimada.
Ante a impossibilidade de apuração do Lucro Presumido, foi realizado o
arbitramento do lucro, baseado na movimentação bancária requisitada aos bancos, considerada a
confusão patrimonial em referência, tendo a omissão de receita como infração destacada.
Aplicou-se a multa qualificada, pela prática fraudulenta apontada, atribuindo-se a
responsabilidade tributária aos envolvidos.
DO RECURSO DE RMW HOLDING EIRELI
A contribuinte é a sucessora da empresa RMW EMBALAGENS LTDA, esclarecendo
tal circunstância em seu recurso. Informa que passou por problemas e não baixou seus registros
diante débitos tributários federais, gerados por seus anteriores gestores.
O Recurso Voluntário da contribuinte questiona a “enorme confusão de conceitos e
preconceitos em torno de supostas infrações fiscais pretensamente praticadas pela peticionante
em relação a negócios da EPG – Embalagens Plásticas Ltda”, entendendo que o lançamento teria
ocorrido por “presunção e inferências fiscais”, pois nunca teria constituído nenhuma empresa para
operar atos comerciais em nome de terceiros.
A parte entende indevida a desconsideração da personalidade jurídica da EPG
EMBALAGENS, de forma que as operações realizadas pela empresa não poderiam ser a ela
imputadas, requestando que sejam considerados os pagamentos realizados sob o regime do
SIMPLES NACIONAL, caso mantidas as autuações.
Ainda controverte que as movimentações bancárias entre as empresas não são
coincidentes, de forma que não poderia validar as conclusões da administração tributária,
“especialmente porque essas diferenças de valores identificadas em relação às movimentações
financeiras exemplificadas pela i. autoridade fazendária lançadora às folhas 1248 a 1250,
originariamente invocadas como elementos de acusação contra a ora recorrente, nunca seriam
aceitas pela fiscalização acusadora caso tivessem sido trazidas aos autos pelo contribuinte como
dado de justificação para qualquer operação sob sua responsabilidade, na linha dos usos e
costumes aplicáveis aos procedimentos de auditoria e lançamento tributário da Receita Federal do
Brasil”.
O argumento central de defesa da contribuinte consiste, basicamente, na pretensa
ausência de provas de que as operações realizadas pela EPG autorizassem vincular os interesses
da RMW. Em sucessivas laudas recursais, cita doutrina e jurisprudência para reiterar diversas
vezes a alegada ausência de prova e presunção da atividade de fiscalização, questionando o
arbitramento do lucro, baseado em tais premissas.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
46
E, quanto à multa qualificada, defende ser a mesma confiscatória e abusiva, citando
diversas jurisprudências para que seja afastada, sem ingressar no mérito relacionado ao dolo que
ensejou a fraude, simulação e conluio indicados no TVF.
O Recurso Voluntário da contribuinte não procedente, pois não esclarece as
incontáveis inconsistências fáticas largamente indicadas neste voto que revelam a prática de
fraude tendente a mantê-la no Simples Nacional, mediante a interposição fraudulenta de terceiros
em empresas sem atividades operacional.
No caso específico da EPG, a contribuinte sequer se esforça a explicar:
a) Os testemunhos de pessoas físicas que confirmaram terem sido cooptadas para
compor seus quadros sociais, mediante remuneração paga em conluio com a
RMW.
b) A completa ausência de atividade operacional, com informações zeradas
perante o Fisco, mas com significativo trânsito bancário de transferências entre
as empresas, sem nenhuma contrapartida relacionada à venda de mercadorias
ou serviços.
c) A comprovação de transporte realizado por funcionários e veículos de RMW.
d) Os inúmeros pagamentos realizados pela EPG a fornecedores da RMW, a seus
sócios e parentes.
e) Os vultosos pagamentos de empréstimos de interesse da RMW e assinados por
seus sócios e administrador de fato, utilizando contas bancárias da EPG.
f) Além de todas as demais inconsistências apontadas no item 12 do TVF, acima
transcritas, que tratam da confusão patrimonial entre as empresas.
A contribuinte não apresenta nenhum argumento em seu recurso sobre esses
temas, não enfrenta nenhum deles. Limita-se a trazer argumentos retóricos, sem esclarecer a
fraude perpetrada pelo grupo econômico para obter proveito tributário indevido, de forma
nitidamente dolosa.
Em todo o recurso, vê-se o argumento central de que a administração tributária
estaria presumindo a existência de grupo econômico, porém, não há presunção alguma. O TVF faz
apontamentos objetivos sobre os fatos e traz aos autos diversos elementos de prova que revelam
que a EPG pertencia, na verdade, aos proprietários da RMW, que operavam diretamente com
emissão forjada de documentos fiscais (confirmado, inclusive, pelo próprio contador e
funcionários da empresa), pagamentos de empréstimos da RMW via EPG, pagamentos de
despesas, dentre tantas outras provas apresentadas.
O Recurso Voluntário nada esclarece sobre tais temas, razão pela qual não procede
a alegação da existência de lançamento por presunção! As provas são evidentes e comprovam,
sem nenhuma dúvida, a existência da fraude perpetrada pelo grupo econômico.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
47
Assim, o Fisco estava autorizado a desconsiderar os atos e negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, conforme expressa menção do parágrafo
único do art. 116 do CTN.
Na prática, verificou que as receitas auferidas pela EPG pertenciam, de fato, à RMW
EMBALAGENS (sucedida por RMW HOLDING), sendo essa a razão, inclusive, de sua exclusão do
Simples Nacional, com a consequente reapuração dos tributos devidos, que seguiu a regra do art.
32 da LC 123/2006:
Art. 32- As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
...
Parágrafo 2o: Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na
forma do Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral ou Lucro Real Anual.
Ante a existência de inequívoca confusão patrimonial entre os envolvidos, está
correta a consideração da receita do grupo, no caso, das empresas EPG e RMW, que
representavam a mesma iniciativa econômica, ainda que tenha sido realizada a interposição
fraudulenta de pessoas para simular a existência de dois negócios.
O arbitramento do lucro era medida necessária à apuração dos tributos devidos,
considerando a imprestabilidade dos poucos livros contábeis apresentados, que não registravam a
movimentação bancária fraudulentamente omitida, inclusive, com informações zeradas em
obrigações acessórias.
Com base nas RECEITAS CONHECIDAS, relacionadas às emissões de notas fiscais, o
lucro foi arbitrado mediante o somatório dos valores apurados pelas duas empresas. Tal
providência está correta e os totalizadores constam do TVF e anexos:

Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
48

Também foram lançados os tributos sobre as RECEITAS COM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, sequer controvertidos ou explicados pela parte, que
autorizam o lançamento por presunção de omissão baseada no art. 42 da Lei 9.430/96, a saber:

Registre-se que o recurso da parte não contrapõe tais montantes, razão pela qual o
lançamento há de ser mantido, mantendo-se a qualificação da multa de ofício, ante a comprova
existência de fraude, simulação e conluio para obter proveito tributário indevido.
Quando aos argumentos trazidos no Recurso Voluntário acerca da
desproporcionalidade e confisco, tais matérias têm índole constitucional e não podem ser
desafiadas para afastamento da legislação vigente, razão pela qual se aplica a súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
49
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto dos lançamentos, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, mas dou provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reduzi-la ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44,
§1o, VI, da Lei 9.430/96 .
DOS ABATIMENTOS SOBRE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS: (1) VALORES PAGOS DO
SIMPLES NACIONAL NO PERÍODO E (2)EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS
A parte requesta pedido alternativo para compensação dessas duas rubricas, seja
para reduzir do montante a pagar daquilo que já foi recolhido pelo Simples Nacional, quanto para
dar cumprimento à decisão do STF que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
Entendo que assiste razão à contribuinte nesses dois pontos.
No que tange ao item (1) que trata do abatimento dos recolhimentos do Simples
Nacional realizados pela RMW, cabe a redução dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no
percentual de cada tributo que integrou os recolhimentos do Simples Nacional, de acordo com os
anexos da LC 123/2006 e posteriores alterações, considerando os períodos de apuração de 2014 e
2015.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
50
Tal providência é necessária porque, de fato, o recolhimento do Simples Nacional
contempla a aglutinação dos citados tributos, de forma que representaria pagamento em
duplicidade deixar de abater os efetivos recolhimentos proporcionais dos tributos federais ora
lançados com aquilo que foi pago pela parte, proporcionalmente aos recolhimentos do regimento
simplificado.
A própria Súmula CARF determina tal providência:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Verifica-se, porém, que a DRJ já realizou tal exclusão, como se vê às fls. 2438 e
seguintes, onde concluiu “que assiste razão ao contribuinte e que devem ser considerados e
deduzidos do lançamento os valores recolhidos no âmbito do regime do Simples Nacional para as
competências abril e junho de 2014, observando-se a correspondência em cada tributo pago e
lançado”.
Os cálculos também constam da decisão recorrida e estão aqui indicados:

Assim, tal matéria já foi deferida, tendo o Recurso Voluntário perdido o objeto
neste ponto.
Em relação ao item (2) em que requesta a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, tal providência é igualmente possível, uma vez que o tributo estadual também
compôs proporcionalmente os recolhimentos do Simples Nacional com emissão de notas fiscais.
Assim, o ICMS que proporcionalmente integrou as receitas auferidas no período deve ser excluído
das bases de cálculo dos lançamentos de PIS e COFINS (sem afetar o IRPJ e CSLL), podendo ser
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
51
levantado mediante os registros de recolhimentos dos Documentos de Arrecadação do Simples
Nacional (DAS).
A DRJ não concedeu tal direito porque a decisão do STF ainda não transitara em
julgado à época da análise.
A questão foi decida pelo STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
no 574.706, que fixou o tema 69 e firmou a tese segundo a qual o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, com repercussão geral e caráter vinculante a todos
os processos administrativos e judiciais. Eis a ementa do julgado:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS
NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO
ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao
disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da
não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da
parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base
de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas
contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser
enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de
não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS.
(RE 574706 / PR - PARANÁ RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA
Julgamento: 15/03/2017 Publicação: 02/10/2017 Órgão julgador: Tribunal Pleno)
Assim, considerando o efeito vinculante da decisão, o ICMS que proporcionalmente
integrou os efetivos recolhimentos do Simples Nacional deve ser excluído das receitas de 2014 e
2015, para fins de apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Assim, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
CONCLUSÃO DO RECURSO DA CONTRIBUINTE: Ante o exposto, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário de RMW HOLDING EIRELLI para (i) reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, e (ii) excluir das
bases de cálculo dos lançamentos de PIS e COFINS o ICMS que proporcionalmente integrou as
receitas auferidas no período, considerando os períodos de apuração de 2014 e 2015 e os
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
52
Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), mediante liquidação da unidade de
origem da Receita Federal do Brasil.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DE (1) PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E (2) RODRIGO
ZANCO BUENO
PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e RODRIGO ZANCO BUENO
interpuseram semelhantes Recursos Voluntários, defendidos pela mesma patrona, razão pela qual
a análise será conjunta em relação a ambos.
Inicialmente, aduzem “erro na sujeição passiva no lançamento”, sob o argumento
de que nem todas as operações realizadas pela EPG tinham correlação com a contribuinte (RMW),
e que “existem movimentações financeiras que sequer tem a RMW como beneficiária para que
seja atribuída a ela a tributação da EPG”.
Entendem que houve vício na indicação do sujeito passivo, uma vez que o
lançamento indica que a EPG também matinha relação com outras empresas, quando o TVF
consignou que “EPG foi utilizada pelas empresas: RMW, principalmente, e pelas empresas
Packseven, Talge, Epema, para afastar a realidade de suas operações(...)” (pg. 1302 – grifos
nossos).
A tese dos recorrentes consiste na afirmação de que a EPG tinha autonomia
operacional própria e, portanto, não poderia se confundir com a RMW, reafirmando que suas
sócias são as que constam dos instrumentos societários, sob a liderança de VANILSON, sem
nenhuma participação da RMW. Em resumo, defendem:
31 Pelos depoimentos elencados acima firma-se o convencimento de que os reais
proprietários da EPG são Vanilson, pelas informações de Wagner e Silmara, e, Wagner,
segundo Vanilson.
32 Em nenhum momento ficou evidenciado que a RMW constituiu ou teve gerência sobre
a totalidade das operações realizadas pela EPG, caracterizando, portanto, a improcedência
total do presente lançamento ora recorrido posto que a RMW não poderia ser indicada
como sujeito passivo deste, inexistindo fundamentação legal para a manutenção do
lançamento por essa C. Câmara de Julgamento, uma vez que apresenta vício material
insanável que macula a exação.
Diferentemente do que alegam, já restou suficientemente indicado neste voto os
critérios que levam este julgador a conceber a fraude perpetrada para criação da EPG. Os próprios
envolvidos demonstraram, mediante testemunho documentado nos autos, que eram “laranjas”
que agiam por conta e ordem dos representantes legais da RMW, inclusive, com largo trâmite de
valores sem nenhuma contrapartida comercial, inclusive, envolvendo outras empresas que a RMW
matinha larga atua, como as citadas empresas Packseven, Talge e Epema.
A EPG era a operadora da atuação paralela da RMW. Por meio desse braço
operador, sem autonomia funcional, administrativa, societária ou comercial, a RMW simulou
diversos negócios, contraiu e pagou empréstimos, emitiu documentos fiscais inidôneos e fraudou
a administração tributária.
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
53
Portanto, não há nenhum vício no lançamento, dada a confusão patrimonial
esclarecida ao longo desse voto, devendo ser afastado tal argumento
Os recorrentes alegam, ainda, a pretensa “incerteza em relação à base de cálculo
da exação – impossibilidade de aplicação da presunção em omissão de receita de terceiros –
prova diabólica”, sob o color de que o arbitramento do lucro não permite apurar efetivamente o
lucro tributável, pois renda e receita são conceitos diferentes e não podem ser confundidos.
Assim, a receita indicada na movimentação bancária não serviria como correta base de cálculo dos
tributos lançados.
E ainda complementam seu argumento controvertendo o fato de que o art. 42 da
Lei 9.430/96, ao tratar da presunção de omissão de receita por depósitos bancários de origem não
comprovada, vincula o titular da empresa que detém a conta bancária, no caso, a EPG. Assim, seria
impossível, segundo alegam, que os terceiros envolvidos possam conhecer as operações realizadas
pela EPG.
Tais argumentos não procedem, pois, mais uma vez, os recorrentes defendem que a
EPG não estaria vinculada às operações da RMW. Trata-se de uma empresa de fachada, uma típica
“empresa noteira”, administrada pela própria RMW, claramente vinculada a RODRIGO ZANCO
BUENO (administrador de fato da empresa durante todo o período), que assina diversos
instrumentos contratuais como garantidor de vários negócios simulados em nome da EPG, assim
como o sócio WALFNER LEITÃO.
Aliás, RODRIGO e WALFNER negociavam os títulos da EPG com instituições de
fomento de crédito, assinando pessoalmente os contratos como garantidores. Sua participação foi
decisiva para a prática da fraude perpetrada. As provas indicadas nesse longo voto e espelhadas
no TVF e seus anexos revelam o dolo com que coordenavam os negócios da EPG. Portanto, os
depósitos bancários que ali circularam eram de pleno conhecimento dos titulares da contribuinte,
pois, na prática, tratava-se de uma empresa só.
Além de administrador de fato, RODRIGO ZANCO BUENO era titular da segunda
recorrente, PACKSEVEN INDUSTRIA E COMERCIO, tendo instrumentalizado negócios simulados
com a EPG para fracionar artificialmente as receitas da RMW. Além disso, foi representante legal
no contrato social da RMW dos menores de idade interpostos durante o período em que realizou
as sucessivas fraudes.
Assim, os argumentos trazidos nos recursos para afastar a presunção de omissão de
receita por suposto desconhecimentos dos depósitos não procedem, pois tanto RODRIGO quanto
sua empresa PACKSEVEN perpetravam os atos controvertidos perante “empresa noteira”
denominada EPG, que de fato realizava as operações da contribuinte (RMW).
O arbitramento do lucro era medida correta e necessária, ante a imprestabilidade
dos documentos apresentados para fins de apuração do Lucro Presumido.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
54
O terceiro fundamento trazido nos recursos tratam da “ausência de elementos
para a qualificação da multa”, onde reafirmam a pretensa regularidade das operações, fato que
restou afastado ao longo desse voto. Entendem que faltaria provas do dolo praticado. O quarto
argumento trazidos nos recursos consiste na “ausência de interesse comum para imputação da
responsabilidade solidária”, onde defendem a inaplicabilidade do art. 124, I, do CTN.
Tais argumentos serão apreciados em conjunto, pois demandam a análise dos
mesmos elementos fáticos.
No que tange à fraude perpetrada pelos recorrentes, todos os fatos até aqui
demonstrados confirmam o dolo e o interesse comum para os ilícitos perpetrados, vinculando
tanto a PACKSEVEN quanto seu sócio RODRIGO.
Grande parte do faturamento artificial da EPG foi pago pela PACKSEVEN e seu sócio
RODRIGO assinou os contratos com terceiros como garantidor dos títulos fraudulentos de
titularidade da EPG. No ano de ano de 2014, as empresas negociaram a importância de
R$4.891.759,81 e em 2015 o montante de R$ 16.496.604,21. Tudo isso com emissão fraudulenta
de notas fiscais.
Existem ainda inúmeras inconsistências contábeis, jamais explicadas. O TVF aponta
que, “no ano-calendário de 2014, não há registros de pagamentos feitos à empresa Packseven, e
no entanto a empresa Packseven contabiliza recebimentos feitos na conta Clientes EPG,
recebimentos contabilizados a debitos no Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Itau-Unibanco,
no montante de R$ 4.891.759,81. Foi a empresa Packseven intimada a comprovar os recebimentos
por suas vendas a EPG ( TDPF. 08.1.11-2017-00061-6) nos anos-calendários de 2014 e 2015,
intimada 23/03/2017, reintimada em 24/04/2017 e em 24/10/2018, não foram apresentados
documentos de comprovação”.
E ainda muitas outras infrações e pagamentos irregulares em 2015, direcionados a
terceiros vinculados exclusivamente com a PACKSEVEN:
No ano calendário de 2015, se verifica pagamentos feitos pela EPG, através da conta
Bradesco, à empresa Packseven, no montante de R$ 2.846.920,09 bem inferior ao
montante contabilizado pela Packseven como recebidos, no entanto esses valores foram
depositados em contas de terceiros, contas também do Bradesco. A Packseven é a
cedente do Boleto, nota fiscal emitida para EPG, mas quem recebeu o pagamento foram
empresas que estão em situação cadastral irregular, mas que a Packseven tem relação
de movimentação de mercadorias e de recursos financeiros. O dinheiro foi depositado
em conta das seguintes pessoas jurídicas, quais são.
Esse fato foi demonstrado nos documentos juntados ao processo sob no 32, 33 e 35.
Novo Andrigo conta 237- 00150-41.000-4, R$ 83.691,67, Malibu Comércio Atacadista de
Alimento, conta 237-015000513-4, R$ 734.249,99 Nova Plastic Comercialização- conta
237-2718-027833-5, R$ 989.930,64 Art Plastic Industrial e Comercialização- conta 237-
02718-029238-9, R$ 734.181,12 Pontual Pack conta 237-2718-028669-9, R$ 284.700,00
Diamondy conta 237-0150-005296-5- R$ 20.166,67 Essas empresas emitiram notas fiscais
para a empresa Packseven, nos anos calendários de 2014 e 2015, em valores significativos,
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
55
que originaram lavratura de Auto de Infração em ação fiscal anterior, Processo
10.855.720317/2017-04 para constituir de créditos tributários da Packseven, por glosa de
custos, em razão de serem notas fiscais inidôneas.
A situação cadastral dessas empresas está demonstrada no item 6.1.3.
A contabilização feita pela empresa Packseven, como recebimentos da EPG,
Demonstrativo anexado ao processo sob no 36.
Ano calendário 2014 Art Plastic Comercialização e Industrialização R$ 19.586.757,68 Bella
Plastic Industria e Comercio de Embalagens-R$ 23.118.927,82 Diamondy Industria e
Comercio de Embalagens Ltda-R$ 17.156.878,33 Malibu Ind. e Comércio de Embalagens-
R$ 7.899.580,00 Nova Plastic Com. e Ind. de Embalagens-R$ 6.423.733,88 Novo Andrigo
Ind. e Com. de Embalagens R$ 22.084.166,19 Revenge Ind. e Com. de Embalagens Eireli -
R$ 33.356.883,30 Ano calendário 2015 Art Plastic Comercialização e Industrialização R$
7.903.547,04 Bella Plastic Industria e Comercio de Embalagens-R$ 745.535,23 Maxion
Com. e Industrializacao Eirelli-R$ 6.396.305,51 Nova Plastic Com.e Ind. de Embalagens-R$
22.084.166,19 Pontual Pack Ind. e Com. Eirelli- R$ 14.672.087,16.
O relatado neste item teve o objetivo de demonstrar que a Packseven contabilizou
ingresso de recursos, indevidamente justificados como originados da EPG, utilizou as
contas bancarias de titularidade da EPG para realizar inumeras operacoes de seu
interesse e utilizou a EPG para saidas de mercadorias de sua empresa. Muitos fatos que
demonstram que teve interesse na constituicao da empresa EPG.
Vê-se que a EPG instrumentalizava pagamentos também da PACKSEVEN, existindo
nítida prática fraudulenta, registrada, inclusive, na contabilidade da própria empresa, com um
rastro documental que demonstra o dolo praticado.
Não faz o menor sentido pretender dar sinais de licitude mediante prática de atos
que revelam intensa participação da PACKSEVEN e de seu sócio RODRIGO nos negócios de fachada
da EPG, que servia também à RMW. A formação de grupo econômico irregular é clara, inclusive,
mediante a interposição de menores de idade na própria RMW, que era administrada de fato por
RODRIGO. Observe-se o relato do TVF:
Os sócios da RMW , no período de 2013 e 2015, são também sócios da PACKSEVEN, ou
seja Marcos de Freitas Bueno é pai do sócio (menor) Lucca Moreira Bueno e Rodrigo
Zanco Bueno é pai do outro sócio (menor) Sofia Beatrice Bueno.
Considerando a coincidência de sócios administradores, o fato da Packseven se utilizar de
recursos originados de vendas de RMW, ingressados no Banco Bradesco, e utilizar a conta
bancária, Banco Itaú-Unibanco para entradas e saídas de recursos de empresas de seu
relacionamento, por movimentações de mercadorias, e por movimentações financeiras,
empresas essas em situação fiscal irregular, mas que a Packseven mantem
relacionamento, movimentação de mercadorias, de valores expressivos, conforme
relatado no item 7.1 deste Termo, se verifica o interesse da empresa Packseven na
constituição da empresa EPG .
Conforme depoimento do Sr. Vanilson José da Silva, "que Wagner procurou o declarante
para solicitar sua entrada na empresa EPG. A empresa seria aberta para funcionar
juntamente com a RMW e Packseven.
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
56
As saidas de recursos, da conta Bradesco ( EPG), para as empresas, Malibu, Art Plastic,
Nova Plastic, por cessão de direitos da Packseven e saidas também da conta do Banco Itaú
( EPG) para Malibu, e ingresso de recursos dessas mesmas empresas nessa conta do banco
Itaú, demonstra a utilização das contas bancárias da EPG para operações de seu interesse,
conforme relatado no item 5.1.5.
Pelas operações financeiras e fiscais se nota um vínculo estreito dessas empresas
inexistente de fato, com a Packseven.
Na conta do Banco Citibank, de titularidade da RMW, são debitados mensalmente valores
de pagamento de empréstimos, Finame, contraídos pela RMW, e os recursos para
pagamento, são originados dessas e outras empresas: Atual Seven, Art Plastic, Bella
Plastic, Creplastic, Diamondy, Malibu, Maxion, Nova Plastic, Poliman, Pontual Pack e
Revenge, todas com situação fiscal irregular, conforme já foi relatado no ítem 5.2.2.
Os empréstimos foram contratados pela RMW, tendo Walfner Leitão como contratante e
Rodrigo Zanco Bueno como avalista.
Conforme já foi relatado, os recursos são creditados por Teds, advindos no momento do
débito, no montante necessário, ora de uma empresa, ora de outra, dessas empresas.
Entendo que a multa qualificada deve ser mantida, porém, reduzida ao percentual
de 100%, pelas mesmas razões apontadas na análise do recurso da contribuinte, ante a
anteriormente benigna decorrente da atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
Quando à solidariedade, os recorrentes alegam que “o que deve ser entendido aqui
é que a solidariedade imposta no artigo 124, I do CTN, deve ter com parâmetro em relação aos
devedores o foco num interesse em exato acontecimento ligado ao fato gerador da obrigação
tributária. E que ele recaia em precisão milimétrica com a realização do fato com aqueles com
capacidade de gerar a tributação”. Na prática, os recursos apontam que o dispositivo legal “exige
em sentido estrito que os sujeitos estejam inseridos no mesmo polo da relação obrigacional pois
isso caracteriza o interesse comum”.
A responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN, indica que são
solidariamente obrigadas as “pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”.
A esse respeito, o STJ1 firmou o entendimento segundo o qual “o interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal implica que as pessoas
solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato
imponível”. De forma complementar, aquele Tribunal decidiu que “feriria a lógica jurídico-
tributária a integração, no polo passivo da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer
participação na ocorrência do fato gerador da obrigação” 2.

1 Ver: REsp 834.044/RS, DJe: 15 de dezembro de 2008 e REsp 884.845/SC, DJ: 18 de fevereiro de 2009. No mesmo
sentido: REsp 611.964/SP, DJ: 10 de outubro de 2005; REsp 859.616/RS, DJ: 15 de outubro de 2007; AgInt no REsp
1.558.445/PE, DJe: 03 de maio de 2017; AgInt no AREsp 942.940/RJ, DJe: 12 de setembro de 2017; AgInt no AREsp
1.035.029/SP, DJe: 30 de maio de 2019.
2 REsp 884.845/SC.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
57
Assim, o que define a atração da responsabilidade solidária pela existência de
interesse comum demanda que se confirme a prática de ato consciente para ocultar a real
intenção de realizar negócios injustificáveis e irreais, a fim de modificar características do fato
gerador ou impedir seu conhecimento. Cite-se neste sentido as seguintes decisões (grifou-se):
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. NEXO CAUSAL. DESCRIÇÃO
DOS FATOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, prevista no art. 135, III, do CTN, não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa
jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor ou
representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder, infração à lei,
contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É
necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. É imperioso que tal conduta esteja descrita nos autos.
O que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN, é a participação do
terceiro no procedimento de atribuir ao fato ocorrido no mundo concreto uma roupagem
diversa da hipótese descrita na lei, com vistas a alterar as características essenciais do fato
gerador ou impedir o seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também
pode existir, mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. (Acórdão no 1201-005.960 – 1a Seção de Julgamento
/ 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de julho de 2023, maioria, Conselheiro
Relator
Efigênio
de
Freitas
Júnior,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/15956720178201462_69068
04.pdf)
No mesmo sentido, decisão que afastou a responsabilidade solidária pela não
aplicação do art. 124, I, do CTN, nos seguintes termos (grifou-se):
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR
INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE DOLO. A responsabilidade tributária prevista no artigo
124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente
responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador, não sendo bastante para a
definição de tal liame jurídico obrigacional a existência de proveito econômico mútuo.
(Acórdão no 1201-006.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 22 de fevereiro de 2024, maioria, Conselheiro Relator José Eduardo Genero Serra,
disponível
em
https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/16561720082202049_70387
26.pdf)
Observo, ainda, que a questão foi enfrentada pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no
04/183, que traz relevantes apontamentos que complementam as razões de decidir ora indicadas,
no sentido de afastar o interesse comum atribuídos às pessoas à responsável solidária, porquanto
não identificada a suposta prática de atos ilícitos perpetrados pela mesma. Segundo tal parecer, o
interesse comum ocorre no fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É
responsável solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente

3 Disponível em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97210&visao=anotado
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
58
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja
em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
No referido parecer, consta o critério que serve de freio interpretativo para evitar
excessos no sentido que a existência da previsão genérica “interesse comum” não implica que
qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Transcreve-se as partes relevantes ao deslinde da questão, com grifos:
10. Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art. 124 do CTN
(doravante simplesmente denominada "responsabilidade solidária") não pode se dar de
forma indiscriminada, sem uma delimitação clara do seu alcance. Ela não se confunde com a
responsabilidade tributária de que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas
situações poderem estar presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo
distintivo é o interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada. A sua delimitação é o
principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la, normalmente a doutrina e a
jurisprudência dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a
realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo
lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e
vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da
RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o
fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. (...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que
resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com
o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de
atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação
que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do inciso I do
art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade contributiva contida no
§ 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto:
(i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a
capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
59
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do
contribuinte". (...)
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos, em
geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo
com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente,
na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do
art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato
jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação
do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito. (...)
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com algum vínculo ao
fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que neste parecer se alinharia à
tese de que o interesse comum seria o que se denominou interesse jurídico, o que não é
verdade. (...)
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode ensejar a
responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais
atos deles decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de
acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
(...)
Cometimento de ilícito tributário doloso vinculado ao fato gerador. Evasão fiscal. Atos que
configuram crimes.
26. Preliminarmente, esclareça-se um fato: não é qualquer ilícito que pode ensejar a
responsabilidade solidária. Ela deve conter um elemento doloso a fim de manipular o fato
vinculado ao fato jurídico tributário (vide item 13.1), uma vez que o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador surge exatamente na participação ativa e consciente
de ilícito com esse objetivo. Há, portanto, em seu antecedente a ocorrência do ato ilícito, que
necessariamente implica também a comprovação de vínculo entre todos os sujeitos passivos
solidários.
26.1. O elemento doloso, por sua vez, constitui-se na vontade consciente de realizar o
elemento do tipo ilícito. Seria a fraude, no sentido latu da palavra.
26.2. Como exaustivamente visto no presente parecer, o mero interesse econômico não pode
ensejar a responsabilização solidária. Do mesmo modo, há que estar presente vínculo não só
com o fato, mas também com o contribuinte ou com o responsável por substituição (vide
item 15). Mera assessoria ou consultoria técnica, assim, não tem o condão de imputar a
responsabilidade solidária, salvo na hipótese de cometimento doloso, comissivo ou omissivo,
mas consciente, do ato ilícito.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
60
(...)
27.1. Casos típicos de ilícitos tributários são as condutas de sonegação, fraude (strictu sensu)
e conluio contidas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
(...)
27.2. Apesar de a sonegação e a fraude (no sentido strictu sensu de que trata o art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964) englobarem, em regra, a simulação, esta tem um espectro de incidência
mais abrangente. Se o conceito de sonegação fiscal está ligada diretamente ao lançamento, a
simulação pode ocorrer em outras hipóteses, como no reconhecimento de direito creditório,
desde que presentes os seus elementos caracterizadores, consoante art. 167 do Código Civil:
(...)
Planejamento tributário abusivo. Ocorrência da operação antes do fato gerador
29. A responsabilização solidária pela constatação de planejamento tributário abusivo é uma
variável em relação à do cometimento de ato simulado. Vide julgado do CARF que entende
serem tais operações fruto de simulação:
(...)
30. Contudo, há a especificidade de se tratar de atos jurídicos complexos que não possuem
essência condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na
operação real (abuso de forma). Por tal motivo desenvolve-se esse tema de forma específica,
inclusive pelo fato de que tais operações são normalmente realizadas antes da ocorrência do
fato jurídico tributário.
30.1. O interesse comum resta caracterizado na medida em que a personalidade jurídica não
está em consonância com as prescrições legais do direito privado, tampouco corresponde ao
resultado econômico desejado. Em verdade, trata-se de atos anormais de gestão, que
atentaram contra o próprio objeto social da sociedade e cujos efeitos não podem e não
devem ser opostos ao Fisco.
30.2. O planejamento tributário abusivo ora tratado é o que envolve diversas pessoas
jurídicas existentes com o único fito de reduzir ou suprimir tributo. A personalidade jurídica
não cumpre a função social esperada da empresa, conforme arts. 116, parágrafo único, e 154
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, c/c art. 421 do Código Civil. Ora, nem o objetivo
de obter lucro essa pessoa jurídica tem, pois esta apenas serve como meio para uma
economia ilegítima para pagamento de tributo, contrariando o já mencionado princípio da
capacidade contributiva. E daí se verifica a comunhão do interesse comum de todas elas, as
quais não deixam de compor modalidade de grupo econômico irregular.
(...)
32. Como ocorrido em outras situações, o presente Parecer Normativo não tem por objetivo
relacionar, de forma exaustiva, todas os negócios jurídicos que podem ser considerados
planejamento tributário abusivo, até por depender da sua conformação e comprovação no
caso concreto. Mas citam-se três situações típicas em que se configura o interesse comum
para a responsabilização solidária, as quais podem estar todas presentes num mesmo
planejamento: operações estruturadas em sequência, as realizadas com uso de sociedades-
veículo e as que têm por objetivo o deslocamento da base tributável.
32.1. As operações estruturadas em sequência referem-se àquelas que contêm etapas em
que cada uma, pretensamente isolada, corresponde a um tipo de ato ou deliberação
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
61
societária ou negocial encadeado com a subsequente com o fito de reduzir ou suprimir
tributo devido. Cada etapa dessa cadeia de operações estruturadas só faz sentido caso exista
a etapa anterior e caso seja também deflagrada a operação posterior. Conforme Greco:
(...)
32.2. A empresa-veículo (conduit company) é uma pessoa jurídica intermediária utilizada
apenas para servir como canal de passagem de um patrimônio ou de dinheiro sem que tenha
efetivamente outra função dentro do contexto. Muito comum é a utilização de Sociedade de
Propósito Específico para tanto. Em regra, ela se apresenta na estruturação de operações e
em que há a utilização das mais diversas pessoas jurídicas, em direção única, com o fito de
suprimir ou reduzir tributo devido.
32.3. Já o deslocamento da base tributária ocorre mediante utilização de pessoas jurídicas
distintas com o propósito de transferir receitas ou despesas entre uma e outra de forma
artificial, sem substrato na realidade das atividades por elas desenvolvidas.
33. Enfim, nessas hipóteses em que há desproporção entre a forma jurídica adotada e a
intenção negocial, com vistas a desfigurar ou manipular o fato jurídico tributário, está
configurado o interesse comum a ensejar a responsabilização solidária. Cita-se mais um
paradigmático julgado do CARF, que corrobora o aqui exposto:
(...)
34. Ressalte-se, por fim, que para a responsabilização solidária há que restar comprovado o
abuso da personalidade jurídica cuja existência é fictícia ou utilizada para uma sequência de
transação com o fito de reduzir ou suprimir tributo. Esse nexo causal entre a artificialidade da
personalidade jurídica e a operação em conjunta deve estar demonstrado, mesmo que
mediante conjunto de provas indiciárias. Contudo, deve-se estabelecer que a pessoa jurídica
ou física responsabilizada é partícipe direta e consciente da simulação. (...)”
Entendo que está evidenciado o interesse comum dos recorrentes em promoverem
relações jurídicas fraudulentamente criadas junto à EPG, que não passava de uma empresa
noteira.
RODRIGO ZANCO BUENO era um dos principais organizadores das operações, assim
como sua empresa, PACKSEVEN INDUSTRIA E COMERCIO. Todos estão envolvidos diretamente
com as relações fraudulentas realizadas com a EPG, que não passava de uma empresa de papel,
útil apenas ao artificial fracionamento da contribuinte. Portanto, resta evidenciado interesse
comum, sendo correta a responsabilidade solidária indicada no TVF.
O responsável tributário RODRIGO ZANCO BUENO ainda controverte o afastamento
do art. 135, III, do CTN, ao argumento de que não era sócio formal da empresa RMW ou da EPG,
bem como não era seu administrador.
Contudo, a realidade mostrou a confusão patrimonial entre os envolvidos, sendo
RODRIGO um dos agentes mais atuantes na fraude perpetrada junto à EPG para favorecimento da
RMW.
Não bastasse o interesse comum acima mencionado, o mesmo administrava os
negócios na prática, mediante a utilização das contas bancárias para instrumentalizar operação
com os recebíveis. E, ainda, como titular da PACKSEVEN, registrava operações de fachada com a
empresa em questão.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
62
Todo esse cenário revela a administração de fato promovida por RODRIGO em
relação ao grupo econômico citado, estando correta a aplicação do art. 135, III, indicado no TVF.
Mantem-se a responsabilidade tributária de ambos os recorrentes, em seu valor
integral.
A multa qualificada deverá ser reduzida ao patamar de 100%, pelas mesmas razões
indicadas na análise do recurso da contribuinte.
CONCLUSÃO DOS RECURSOS DE PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E
RODRIGO ZANCO BUENO: Ante o exposto, dou parcial provimento aos Recursos Voluntários de
PACKSEVEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e RODRIGO ZANCO BUENO, para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO DE WALFNER LEITÃO
O recorrente WALFNER LEITÃO foi sócio da contribuinte no período apontado,
fazendo um relato sobre sua atuação e assinatura do contrato em saída da sociedade em
14/07/2014, mas que só feio a ser registrado em 17/08/2015.
Em sua defesa, alega que os contratos firmados com a EPG eram para
industrialização por conta e ordem, em que aquela empresa adquiria resinas e solicitava a
prestação de serviços pela RMW e que, na verdade, as dívidas da EPG não têm correlação com os
negócios da contribuinte.
Nesse sentido, suscita incialmente a “impropriedade imputação de
responsabilidade do recorrente”, ao argumento de que “a EPG não foi criada com qualquer
interesse de servir à RMW. Pelo contrário, demonstra que a RMW foi terceira de boa-fé ludibriada
pela aparência legitima que a empresa possuía”.
Entendo que tais argumentos não prosperam, pois o recorrente nada apresenta
para justificar os incontáveis elementos de prova que revelam a fraude praticada. Não se faz
necessário repetir tudo que já foi indicado neste voto. Nada de útil ao processo é apresentado,
nenhuma operação se justificou, nem documentalmente nem por qualquer viés de natureza
econômica.
Há o argumento alternativo indicado pelo recorrente, no sentido de afirmar que
assinou o aditivo ao contrato social para sair da empresa em 14/07/2014, portanto, os fatos
indicados de todo o período de 2015 e parte de 2014 não lhe alcançam.
Sem razão o recorrente, posto que o registro de sua saída só foi protocolado em
17/08/2015. Ou seja, o mesmo estava conectado aos fatos indicados no TVF.
Não bastasse tudo isso, a farta prova dos autos releva a atitude fraudulenta do
recorrente no que tange às operações da EPG, como se vê do relato fiscal:
Constatamos que as alterações contratuais são meras simulações e que na verdade o Sr
Walfner Leitão nunca deixou de ser sócio administrador, senão vejamos:
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
63
1- Depoimento Gerson de Freitas, ítem 7.2 "Que após sua assunção na empresa, em
2015, o Sr. Walfner Leitão administrava a mesma e que a empresa ficou em
operacionalização, porém, não sabe precisar, até quando" Que não fazia assinatura de
cheques pertencentes a empresa RMW e nem fazia outras transações bancárias. Quem
fazia a movimentação da conta bancária da empresa eram os antigos sócios,
provavelmente Sr. Walfner.
2- Depoimento de Edson Felicio: Que atualmente o proprietário da empresa RMW é o sr.
Gerson de Freitas. Antes dele, os proprietários era o sr. Walfner Leitão, Rodrigo Bueno e
Marcos Bueno. Walfner Leitão era o administrador da empresa. Em agosto de 2015, houve
a mudança no quadro societário, ficando apenas Walfner e Gerson, que entrou no quadro
societário, com administração ainda sob a responsabilidade de Walfner. Que a entrada de
Gerson na empresa foi decorrência da transferência das cotas dos menores.
Que Walfner continuou na empresa para fazer a liquidação da mesma, mas que a
permanência dos menores no quadro societário dificultava a operação de liquidação em
virtude de problemas cadastrais de seus pais. Por esse motivo, elas foram retiradas para
a entrada de Gerson.
Que a empresa continua aberta pois existe um financiamento pendente e um
parcelamento no Simples Nacional. Todavia, operacionalmente, a empresa não funciona
mais.
3-Em 2014 foi firmado contrato de direitos creditórios e quando da apresentação dos
títulos de cobrança em 17.12.2015 com o uso de certificado digital o Sr Walfner Leitão
assinou como endossante, avalista e responsável, conforme demonstrado abaixo.
Conforme alteração contratual de 20.08.2015 o mesmo não mais pertencia ao quadro
societário da empresa, mas o documento abaixo demonstra que ele era ainda o
administrador.
Nota-se que WALFNER LEITÃO praticou inúmeros atos da EPG, sua real empresa. A
interposição de pessoas foi a forma de simular a existência de sócios diversos.
Mesmo no ano de 2015, após sua saída formal, os registros da RMW revelam
pagamentos destinados a WALFNER LEITÃO:

E em inúmeras operações da EPG para negociação de títulos, WALFNER LEITÃO
aparece junto com RODRIGO ZANCO BIANCO nos contratos da EPG, aparecendo como
“REPRESENTANTE LEGAL”. Tais contratos estão acostados aos autos e constam dos prints
indicados no TVF.
A relação de WALFNER LEITÃO com a EPG era tanta que as sócias interpostas
(“laranjas”) assinaram procuração com amplos poderes para agir em nome da empresa,
igualmente juntada ao processo.
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
64
De fato, a empresa lhe pertencia e o mesmo a administrava plenamente, não sendo
admissível validar sua linha argumentativa de que eram operações separadas e que estaria
afastado de toda a operação. Pelo contrário, era bastante ativo em administrar tanto a RMW
quanto a EPG, que eram, na prática, uma só unidade econômica, mas foram fracionadas para
praticar a fraude.
Portanto, plenamente aplicável o art. 135, III, do CTN, devendo ser mantida a
responsabilidade solidária de WALFNER LEITÃO.
Os demais argumentos não passam de retórica argumentativa. Defende que jamais
foi ouvido pela autoridade fazendária, porém, o procedimento fiscalizatório é inquisitorial, sendo
ônus da administração tributária colher as provas que entender necessárias ao lançamento. Não
existe contraditório nessa fase, por ser meramente investigatória.
Quanto ao dolo praticado, todos os fatos narrados demonstram que o recorrente
praticou atos através da EPG, com benefícios diversos à RMW, já indicados no voto. O conluio
realizado pelos agentes envolvidos teve em WALFNER um de seus principais praticantes,
claramente vinculado aos atos da EPG, da qual não participava formalmente, mas que as provas
relevam possuí-la.
O recorrente também alega “ausência de solidariedade por interesse comum”, ao
argumento de que “o interesse jurídico se caracteriza quando a situação realizada por uma pessoa
é capaz de gerar os mesmos direitos e obrigações para a outra. E este tipo de interesse não existe
entre sociedades que mantêm a sua independência e distinção, ainda que vinculadas a um objetivo
econômico comum”.
Diferentemente do alega o interessado, já ficou evidenciado que nunca existiu
independência e distinção entre as empresas. Os fundamentos indicados neste voto relevam o
interesse comum entre os praticantes dos atos fraudulentos para obter o resultado ilícito
pretendido pelos envolvidos. Todos que colaboraram para alcançar a meta fraudulenta estão
conectados pela situação jurídica base que representa o fato jurídico ensejador da solidariedade.
Por fim, o Recurso Voluntário defende a “decadência de parte do crédito
tributário”, por aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, porém, a manutenção da multa qualificada
ante o recolhimento da fraude e simulação ora referenciadas determinam que o lançamento deve
ser feito de ofício, conforme regra do art. 149, VII, do CTN, a saber:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Assim, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, a contagem do prazo foi deslocada ao
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
iniciou-se em 01/01/2015 (para o período de 2014) e findou em 31/12/2019.
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
65
Como os autos de infração foram lançados em 23/08/2019, não há que se falar em
decadência.
Por fim, o recorrente requesta a exclusão das receitas auferidas pela EPG em
relação às empresas diferentes da RMW, quais sejam: PACKSEVEN, EPEMA, ITALORA, LORENPACK,
EBP e TALGE (atual DVT). Alternativamente, alega que em relação a essa última (DVT, antiga
TALGE), considerando que a mesma foi afastada pela decisão da DRJ, tem-se a excluir os
pagamentos dela recebidos.
Entendo que tais providências são equivocadas, porque toda receita obtida com as
referidas pessoas jurídicas remuneraram o grupo econômico relacionado à EPG em conjunto com
a RMW. Conforme demonstrado, trata-se de uma só iniciativa econômica, cujo faturamento foi
fracionado para fins ilícitos.
Assim, toda a receita da EPG deve ser considerada em conjunto com toda a receita
da RMW. Apesar do recorrente insistir que a EPG teria vida autônoma, as provas revelam o
contrário, portanto, nega-se provimento ao pedido principal e subsidiário formulado pelo
recorrente.
CONCLUSÃO DO RECURSO DE WALFNER LEITÃO: Ante o exposto, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário de WALFNER LEITÃO, para reduzir a multa qualificada ao
patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA.
EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA (EPEMA) manejou
recurso às fls. 2155/2182, em que aponta:
a) Nulidade: prova produzida e subestimada pela fiscalização – suposição de
inidoneidade das provas.
A recorrente alega que foi surpreendida pela lavratura do auto de infração e que
caberia à administração tributária intimar a interessada para explicar os documentos
apresentados. Entende que as divergências apontados pela fiscalização decorreu da falta de
compreensão sobre as relações havidas com a EPG, aduzindo que, “em momento algum o Fisco
esclarece que divergências foram essas a ponto de permitir que a RECORRENTE tivesse a
oportunidade de prestar maiores esclarecimentos, mesmo que tivesse acesso aos documentos que
poderiam esclarecer o ocorrido, como também desconsiderou o fato de que a RECORRENTE vinha
colaborando e esclarecendo todos os questionamentos realizados pelo fisco, fundamentando com
a apresentação dos documentos solicitados”.
Já ficou demonstrado nesse voto os fundamentos para afastar a nulidade suscitada,
pois a fase inquisitorial prévia do lançamento é meramente investigativa. Cabe à autoridade
fazendária concluir o trabalho de auditoria fiscal com as provas coletadas que entender
suficientes, caindo sobre si o ônus de eventual insuficiência.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
66
Assim, é na análise de mérito que deve ser verificada se as provas coletadas
confirmam ou não os fatos indicados no TVF, porém, não é possível anular o lançamento com base
na premissa de ausência de contraditório na fase prévia à processual. Nesses termos, cite-se
decisão do CARF no mesmo sentido:
FASE
PREPARATÓRIA
DO
LANÇAMENTO.
NATUREZA
INQUISITIVA.
CONTRADITÓRIO INEXISTENTE. O procedimento administrativo do lançamento é
inaugurado por uma fase preliminar, de natureza eminentemente inquisitiva, na
qual a autoridade fiscal promove a coleta de dados e informações, examina
documentos, procede à auditagem de registros contábeis e fiscais e verifica a
ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária aplicando-lhe a
legislação tributária. Dada à sua natureza inquisitorial, tal fase de investigação não
se submete ao contraditório nem à ampla defesa, direito reservados ao sujeito
passivo somente após a ciência do lançamento, com o oferecimento de
impugnação, quando então se instaura o contencioso fiscal. (Acórdão no 1201-
005.830 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 11
de abril de 2023)
Assim, afasto a nulidade suscitada, inclusive porque não representou nenhum
cerceamento ao direito de defesa, conforme exigência do art. 59, I e II, do Decreto 70.235/72. Os
argumentos de prova serão analisados junto ao mérito.
b) Ausência de fundamentação do auto de infração: vício de motivação.
Alega-se nulidade por falta de motivação, sob o color de que “em nenhum momento
a Fiscalização trouxe qualquer elemento fático ou jurídico que comprovasse o interesse ou
participação da RECORRENTE nos eventos que deram ensejo ao lançamento. De fato, do auto de
infração não é possível extrair qualquer conduta praticada pela RECORRENTE ou a existência de
seu interesse no fato gerador do tributo, sendo que o tópico do Relatório Fiscal dedicado ao tema
contém tão somente algumas passagens afirmando ‘haver indícios de vinculação ou vínculo
significativo’”.
Tal argumento não procede e, de fato, inexiste falta de motivação, pois o TVF assim
correlaciona os atos praticados que conectam a recorrente às atividades da EPG:
19.6 EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA-EPEMA CNPJ
58.426.545/0001-44- interesse comum artigo 124-inciso I
A empresa EPG emitiu notas fiscais de vendas de mercadorias para a empresa Empresa
Paulista de Embalagens AgroIndustriais, no período de fevereiro/2014 a março/2015, no
montante de R$ 1.731.379,90.
A empresa foi intimada a comprovar os pagamentos dessas aquisições, em 09 de março
de 2017, e reintimada em 01/04/2017, com apresentação de resposta em 09 de maio de
2017, apresentando o Livro Razão da conta de fornecedores, relativo à EPG e a planilha
de pagamentos.
Ao analisarmos os dois documentos se verifica que as informações prestadas são
divergentes. Data e valores dos pagamentos diferentes. A empresa foi intimada a
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
67
apresentar os documentos de comprovação dos pagamentos, indicando a forma , se
transferência bancária, boleto, depósito em conta corrente, etc.
Decorrendo de outras análises no andamento da fiscalização, por outros desdobramentos,
se constatou a que a apresentação de documentos de pagamentos, era imprescindível,
quando a empresa foi novamente intimada a apresentar os documentos, em 03 de
setembro/2018, e também as datas e valores dos pagamentos, quando em 12 de
setembro de 2018 a empresa apresenta resposta , que em maio de 2017, já houve a
entrega de uma relação das notas fiscais, contendo, valor, data de vencimento e a forma
de pagamento.
Esclarecendo também que as duplicatas foram parceladas através de cheques de
terceiros, conforme relação de fluxo de caixa, já apresentado anteriormente.
Em 21 de novembro de 2018 a empresa apresentou documentos de comprovação de
pagamentos do ano calendário de 2014, os quais, após análise se verifica que não são
documentos idôneos, hábeis para comprovação.
A empresa EPEMA, emite notas fiscais de vendas, nos anos de 2014 e 2015,
exclusivamente para as empresas Packseven Ind. e Com. Ltda e Ecofilm Plásticos Ltda.,
CNPJ.
Os valores ingressados da Ecofilm na conta do Banco Itau- de titularidade da EPG,
corresponde ao valor de R$ 1.710.615,77 e as notas emitidas emitidas pela EPG, para a
Epema monta a importância de R$ 1.731.379,90, no ano calendário de 2014, indicando
indícios de uma vinculação. A relação das notas fiscais pode ser verificado no
atendimento da Intimação , na 4.a pag. , feito pela empresa, em 09/05/2017. Os ingressos
da empresa Ecofilm no Demonstrativo das movimentações do Banco Itaú.
A empresa Epema, através de seu sócio, Rogério Jose Mani, outorga procuração, nos anos
calendários de 2014 e 2015, para Rodrigo Zanco Bueno (sócio administrador da
Packseven) e Edson Roberto Alves, supervisor financeiro, funcionário da Packseven,
conferindo amplo e gerais poderes, para representá-la junto a quaisquer estabelecimento
Bancário e Financeiro, podendo movimentar e encerrar contas bancárias, assinar e
endossar cheques, requisitar saldos, extratos, talões de cheques, registrar e protestar
cheques, faturas, duplicatas, notas fiscais e demais títulos de crédito, administrar negócios
da outorgante, , representando-a em todos os atos, comprar e vender mercadorias do
ramo de comércio, receber tudo a qualquer título que lhe for devido, estabelecer preços,
prazos, juros, multas, notas fiscais e modo e local de pagamento, e representá-la junto a
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, etc, conforme Certidão de
Procuração do Cartório 1o Registro Civil-Araraquara- Documento juntado sob no 97.
Se verifica também no documento de no 98, a interação da empresa Epema, Packseven,
com a empresa Braskem, onde Braskem credora, e as outras duas devedoras e ou
garantidora fiadora solidária.
Esses documento foram aqui relatados para ressaltar, que existe um vínculo significativo,
entre Rogério José Mani, sócio administrador-EPEMA e Rodrigo Zanco Bueno, sócio
administrador
Packseven,
ou
seja,
EMPRESA
PAULISTA
DE
EMBALAGENS
AGROINDUSTRIAIS-EPEMA e PACKSEVEN IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.
Na conta do Banco Itau de titularidade da EPG, onde se verifica pagamentos feitos a
empregados da Packseven e outras saidas vinculadas a Packseven, se verifica também
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
68
pagamentos a pessoas físicas empregados da Epema, Teds efetuadas para esposa do Sr.
Rogerio Jose Mani e saidas de recursos para a própria EPEMA.
Examinando os recursos para esses pagamentos, se verifica serem originados de Ted ́s da
Ecofilm , Art Plastic, Nova Plastic, Maxion, Malibu, as mesmas empresas que
"comercializam", movimentam mercadorias com a Packseven".
Os recursos ingressados dessas empresas são utilizados para pagamentos de pessoas
físicas, com vinculo de emprego na Packseven e também para pessoas físicas vinculadas
à EPEMA.
Essas empresas, Art Plastic, Bella Plastic, Atual Seven, Diamondy, Paris Plastic, Novo
Andrigo, Malibu, Revenge, emitiram no ano calendário de 2014, notas fiscais para a
Empresa Paulista de Embalagens Agroindustriais, tal como emitiram para a Packseven, e o
fato de serem empresas declaradas inexistentes de fato originou a lavratura do Auto de
Infração, para constituir o crédito tributário IRPJ, CSLL, Pis, e Cofins- Processo-
10855.750503/2018-35, em nome da Empresa Paulista de Embalagens Industrias, por
utilização de notas fiscais inidôneas.
Em muitas operações se verificam a confusão de recursos entre EPEMA E PACKSEVEN,
como exemplificado abaixo.
Se verifica que nas vendas da empresa Paulista, EPEMA, e-mail, das empresa Packseven,
ou Plastseven, doc. 98.1.
Valores ingressados das empresas citadas, empresas em situação fiscal irregular, em
valores demonstrados no ítem 5.2.2 deste Termo, cujo beneficiários são pessoas físicas,
empregados da Packseven e da Epema, e outras que não empregadas, mas que residem
na região dessas empresas, conforme exemplificado abaixo.
O TVF comprova que conta Banco Itau- conta 4045-8 Ag. 771, de titularidade EPG, manejou
recursos para Luciane Geraldo Correa Mani (esposa do sócio da Epema), Kleber Avila Vieira (empregado
Epema), Orlando Braga (empregado Epema), Ryan Ferreira de Moraes (residente São Carlos-Araraquara-
Epema), dentre muitos outros envolvendo a outra empresa cuja responsabilidade foi mantida
(PACKSEVEN).
Eis as transferências bancárias que a EPG faria a pessoas relacionadas com a EPEMA:

Fl. 2761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
69

Fl. 2762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
70

Diante desse volume de pagamentos a terceiros vinculados à EPEMA, a fiscalização concluiu
que, “considerando as saídas de mercadorias da empresa EPG para a empresa Epema, sem o
correspondente comprovação dos pagamentos, saídas de recursos para pessoas físicas vinculadas,
empregados e esposa do sócio, e para a própria empresa, da conta bancária cuja titularidade é a EPG,
caracteriza abuso da personalidade jurídica (EPG), pois se desrespeitou a autonomia patrimonial e
operacional, pois não são operações da EPG, e sim da empresa EPEMA. A empresa EPEMA, juntamente com
a empresa Packseven, outras pessoas, físicas, utilizaram a EPG com intuito de acobertar operações, para
serem beneficiados na sonegação de tributos. O interesse comum está perfeitamente caracterizado”.
Fl. 2763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
71
Entendo que não há ausência fundamentação ou vício de motivação, pois as fartíssimas
razões apontadas pela administração tributária para viabilizar o lançamento. Assim, afasto a nulidade
apontada, porquanto inexistente cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.
c) No mérito: impossibilidade de responsabilização solidária e de grupo econômico –
inegável verificação do sujeito passivo da relação.
d) Inexistência de interesse comum – impossibilidade de imputação de responsabilidade
solidária.
Os dois pontos ora mencionados serão julgados em conjunto, pois comportam a
mesma fundamentação e motivação.
Os recorrentes questionam a responsabilidade solidária, ao argumento de que
apresentaram documentos que esses “comprovam que as operações realizadas efetivamente
ocorreram e sempre estiveram amparadas pela documentação comercial e fiscal normalmente
exigida nesse tipo de operação, não podendo lhe ser imputada qualquer responsabilidade em
razão do fisco considerar suspeitas os recebimentos percebidos pela empresa Autuada ou até
mesmo pela empresa EPG, visto que estas sequer se relacionam com a RECORRENTE”.
Penso que tal argumento não prospera, pois os inúmeros pagamentos realizados
pela EPG para pessoas relacionadas à EPEMA não encontram nenhum fundamento comercial ou
econômico decorrente de operação licitamente praticada pelas partes.
Não veio aos autos explicações mínimas da razão de funcionários e até esposa de
sócio da EPEMA receberem pagamentos através das contas da EPG, já confirmada como longa
manus da RMW, de forma fraudulenta.
Os sujeitos passivos já estão devidamente comprovados, no caso, a contribuinte
RMW e sua operadora EPG, que formam a mesma empresa. Assim, os demais envolvidos com
contratações simuladas em torno da EPG – que, repita-se, não passava de empresa de fachada –
contribuíram com a prática do ilícito tributário e revelam interesse comum que atrai a aplicação
do art. 124, I, do CTN.
Os fundamentos indicados ao longo do voto e relacionados com os demais
responsáveis tributários indicam as razões de decidir para manutenção da solidariedade, ante a
comprovação de que as contas da EPG foram instrumentalizadas para pagamentos diversos que
não tinham razão de existir. Assim, incorporo tais fundamentos para afastar os pontos
controvertidos no recurso.
e) Inaplicabilidade da multa qualificadas
Matéria já apreciada ao longo do voto, devendo ser mantida a qualificadora,
reduzida ao patamar de 100%, em razão do novo regramento que reduziu o percentual da multa
qualificada.
A existência de transações com empresa de fachada, pertencente ao grupo
econômico da contribuinte, que instrumentalizou pagamentos através da EPG em benefício da
Fl. 2764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
72
recorrente e pessoas a ela relacionadas, revela o caráter doloso praticado por todos os envolvidos,
pagadores e recebedores, que se valeram da fraude apontada no TVF para simular operações e
fraudar a administração tributária.
f) Ilegalidade dos juros SELIC sobre a multa qualificada
Importa registrar que matéria é pacificada pela Súmula CARF 108, de caráter
vinculante, que assim disciplina:
Súmula CARF no 108 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018)
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A recorrente suscita que tal entendimento não se aplica à muta qualificada, sob o
argumento de “somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos
decorrentes de tributos e contribuições e é bastante claro que multas não são débitos, são
penalidades pecuniárias”.
Sem razão a recorrente, pois confunde a multa de mora inserida no artigo 61 da Lei
n.o 9.430/96 - e por ela controvertida no recurso – e a multa de ofício que foi qualificada, a qual
está regulamentada pela Lei 9430/96, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Portanto, aplica-se a Súmula CARF 108 para afastar o pedido de exoneração dos
juros SELIC sobre a multa qualificada, ora mantida.
CONCLUSÃO
DO
RECURSO
DE
EMPRESA
PAULISTA
DE
EMBALAGENS
AGROINDUSTRIAIS LTDA (EPEMA): Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário
de EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA (EPEMA), para reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
RECURSO VOLUNTÁRIO DE EMPRESA SANDRO GINO DA SILVA (CONTADOR)
Fl. 2765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
73
SANDRO GINO DA SILVA foi o contador apontado como instrumento à criação das
operações fraudulentas da empresa EPG EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., tendo manejado recurso
às fls. 2651/2667.
Defende-se inicialmente tratando seu sério histórico profissional e aduz os
seguintes pontos de defesa ao longo de seu arrazoado:
a) Ilegitimidade passiva
Aduz o recorrente que “prestou serviços contábeis para a empresa EPG
EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA., no período de setembro de 2013 a abril de 2016, percebendo a
quantia de aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais pelos serviços
contábeis prestados à empresa EPG, mas JAMAIS, NUNCA e em HIPÓTESE ALGUMA prestou
serviços de forma fraudulenta, ilícita, conforme quer valer a crer o Fisco”.
Assim, explica que sempre prestou as informações solicitadas pelo Fisco e
controverte a aplicação do art. 124, I, do CTN, ante a inexistência de interesse comum com a
empresa em questão, defendendo que tal expressão “há de ser considerada somente nas
situações em que existente a comunhão da posição jurídica das pessoas em relação direta com o
fato gerador da obrigação tributária”.
A suposta seriedade profissional como contador esbarra no testemunho em que o
próprio interessado confessou expressamente o dolo em produzir a fraude em favor da EPG e da
RMW. Com efeito, o TVF aponta o testemunho voluntariamente apresentado por SANDRO GINO
DA SILVA em que confessou (fls. 1314):

- Que Vanilson queria abrir a empresa EPG e, por conhecer Mayara e Silmara solicitou a
inclusão das mesmas no quadro societário da mesma;
-Vanilson solicitou ao declarante a abertura da EPG, mas estava tendo dificuldades em
encontrar pessoas para entrar no quadro societário desta nova empresa e que pagaria
ajuda de custo mensal para que estas pessoas entrassem no quadro societário Vanilson
fez a proposta pessoalmente para as duas e ambas tinham conhecimento de suas
participações societárias na empresa EPG
-Vanilson depositava a parte de Silmara e Mayara na conta do declarante juntamente com
o valor cobrado pelos serviços contábeis. Posteriormente, o declarante repassava os
valores para Silmara e Mayara.
-Que foi pessoalmente uma vez no endereço da EPG. No local trabalhava apenas o Sr
Felipe que fazia o faturamento.
-Que grande parte das vendas realizadas pela RMW eram faturadas pela EPG
-Que Ciro ,funcionário da empresa RMW, entrava em contato com o declarante para tirar
dúvidas sobre emissão de nota fiscal.
- Que acredita que a empresa RMW, realizava os pagamentos dos fornecedores Packseven
e Talge.
Fl. 2766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
74
-Sabia que Vanilson realizava pagamentos utilizando-se da conte corrente da sua filha no
Banco Itaú.

Vê-se que SANDRO GINO DA SILVA não agiu como contador, pois não é isso que
contadores fazem. Não procuram sócios laranjas, não recebem valores por supostos serviços
contábeis para repassar aos laranjas, não orientam funcionário (CIRO) de empresa de fachada
(EPG) para emitir nota fiscal a pedido de outra empresa que a controla fraudulentamente (RMW).
O recurso traz argumentos de suposta regularidade da atuação profissional do
contador recorrente, mas ideias que não correspondem aos fatos devem ser afastadas. O próprio
profissional confessou a prática dos atos acima mencionados, tendo plena ciência da fraude
perpetrada e das simulações realizadas. Ele mesmo orientou e indicou sócias interpostas (laranjas)
para instrumentalizar a fraude, aliás, recebia a remuneração das mesmas e fazia os repasses.
O TVF aponta, ainda, que:

Sandro era o responsável pela contabilidade da empresa, conhecia as obrigações
tributárias e obrigações acessórias da empresa.
Entregou a ECF a ECD com valores zerados, dos anos calendários de 2014 e 2015.
Quando solicitado a retificar, entregou sem cumprir com as Normas Gerais de escrituração
contábil, conforme citado no início deste Termo.
...
Sr. Sandro Gino e responsavel solidario em decorrencia de todas as suas atitudes, desde a
constituicao da empresa, que colaborou na confeccao do contrato social, agindo com má-
fé, indicando suas irmas como socias- laranjas, colocando seu telefone pessoal na ficha
cadastral, como telefone da EPG, informacao nao verdadeira, e por toda sua gestao,
comportamento irregular cujo objetivo foi sempre fraudar impostos. Entregou as
declaracoes a Receita Federal sem valores, outras com valores que sabia nao estar
corretos.
Sandro teve uma participacao comissiva e consciente na configuracao do ato ilícito que foi
a criacao da empresa, e ainda se beneficiou com a retirada dos recursos.
As saidas de recursos para Sandro GIno estao demonstrados no documento de no 174.

O interesse comum está plenamente comprovado, ante a realização de ato
fraudulento tendente a acobertar as infrações cometidas pela contribuinte (RMW) e a empresa
por ela fracionada (EPG). Todos os fundamentos adotados neste voto igualmente se aplicam a
SANDRO GINO DA SILVA, devendo-se manter sua responsabilidade solidária.
O recurso traz outros argumentos relacionados à não aplicação do art. 128, 134 e
135 do CTN, porém, a administração tributária valeu-se exclusivamente do interesse comum
Fl. 2767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
75
indicado no art. 124, I, do CTN, inexistindo razões para controverter os outros dispositivos, que
jamais foram invocados no TVF em relação ao recorrente.
Não obstante, tanto quanto os demais recursos, deve-se reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%, em razão da anterioridade benigna.
CONCLUSÃO DO RECURSO DE SANDRO GINO DA SILVA (CONTADOR): Ante o
exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário de SANDRO GINO DA SILVA, para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei
9.430/96.

DO RECURSO DE OFÍCIO

A decisão de primeira instância exonerou parte dos lançamentos, nos seguintes
termos:

Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, voto no sentido de julgar
procedente em parte as impugnações, para:
a) Exonerar o montante de R$ 11.621,96 (onze mil, seiscentos e vinte e um reais e
noventa e seis centavos) dos valores principais e de R$ 17.432,93 (dezessete mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), da multa qualificada
incidente, referente aos tributos recolhidos na sistemática do Simples Nacional das
competências de abril e junho de 2014, nos termos das tabelas a seguir.
b) Excluir a responsabilidade solidária da DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA (TALGE DESCARTÁVEIS DO BRASIL LTDA);
c)
Consta do E-processo a informação de que o valor consolidado dos lançamentos
importa em R$ 11.205.363,65, o qual é inferior ao atual limite de alçada mínima para julgamento
do recurso de ofício no CARF, que é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme
determina a Portaria MF no 2, de 2023, a saber:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).

A súmula CARF no 103 orienta o julgador a aplicar o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância, razão pela qual o recurso de ofício não deve ser
conhecido, porquanto o valor exonerado ser inferior ao quantum mínimo de julgamento.
Fl. 2768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.420 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720068/2019-55
76
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício, dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário de (i) RMW HOLDING EIRELLI, para (i.a) reduzir a multa qualificada ao patamar
de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96, e (i.b) excluir das bases de
cálculo dos lançamentos de PIS e COFINS o ICMS que proporcionalmente integrou as receitas
auferidas no período, considerando os períodos de apuração de 2014 e 2015 e os Documentos de
Arrecadação do Simples Nacional (DAS), mediante liquidação da unidade de origem da Receita
Federal do Brasil; dou parcial provimento aos Recursos Voluntários de (ii) PACKSEVEN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, (iii) RODRIGO ZANCO BUENO, (iv) WALFNER LEITÃO, (v) EMPRESA PAULISTA
DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA (EPEMA) e (vi) SANDRO GINO DA SILVA, para reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o, VI, da Lei
9.430/96, mantendo a responsabilidade solidária de todos eles.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2769
DF CARF MF
Original